Tribunal: CARF
Processo: 18088.720181/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
No caso de dolo, fraude ou simulação ou ainda de ausência de pagamento a ser homologado, a contagem do prazo decadencial deve observar o disposto no artigo 173, I, do CTN, ou seja, deve iniciar-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO § 4 DO ARTIGO 150 DO CTN.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não se aplicando o art. 150, § 4 do CTN, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, mesmo sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte (REsp n. 973.733/SC).
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Comprovado que, no exercício de sua administração, os sócios ou mandatários da pessoa jurídica praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, resta caracterizada a sua responsabilidade solidária.
LUCRO ARBITRADO.
Verificadas a falta de escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou sua deficiência para determinação do Lucro Real e para identificar a efetiva movimentação financeira da empresa ou ainda a falta de apresentação de livro fiscal obrigatório, o IRPJ deverá ser determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%.
NULIDADE.
Somente são nulos os atos lavrados por autoridade incompetente ou as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF)
O TDPF constitui mero instrumento interno de planejamento e de controle das atividades e dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUTORIDADE COMPETENTE PARA LAVRATURA.
O lançamento de ofício do crédito tributário compete a Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, quando a exigência do crédito tributário for formalizada em auto de infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720181/2019-55
ACÓRDÃO
1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INBRACEL - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CENTRIFUGACAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
No caso de dolo, fraude ou simulação ou ainda de ausência de pagamento
a ser homologado, a contagem do prazo decadencial deve observar o
disposto no artigo 173, I, do CTN, ou seja, deve iniciar-se a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO § 4 DO
ARTIGO 150 DO CTN.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não se aplicando o
art. 150, § 4 do CTN, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, mesmo sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte (REsp n. 973.733/SC).
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Comprovado que, no exercício de sua administração, os sócios ou
mandatários da pessoa jurídica praticaram atos com excesso de poderes ou
infração de lei, resta caracterizada a sua responsabilidade solidária.
LUCRO ARBITRADO.
Fl. 18929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
2
Verificadas a falta de escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou
sua deficiência para determinação do Lucro Real e para identificar a efetiva
movimentação financeira da empresa ou ainda a falta de apresentação de
livro fiscal obrigatório, o IRPJ deverá ser determinado com base nos
critérios do Lucro Arbitrado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.
NULIDADE.
Somente são nulos os atos lavrados por autoridade incompetente ou as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF)
O TDPF constitui mero instrumento interno de planejamento e de controle
das atividades e dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUTORIDADE COMPETENTE PARA LAVRATURA.
O lançamento de ofício do crédito tributário compete a Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, quando a exigência do crédito tributário for
formalizada em auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto
do Relator, para: a) reduzir ao patamar de 75% a multa de ofício para as infrações narradas nos
subitens 13.1, 13.2, 13.4.2 e 13.5 do Relatório Fiscal; b) para as demais infrações (item 13.4.3),
reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, ante a retroatividade benigna; c) afastar a
responsabilidade imputada a JG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA, BANS
EMPREENDIMENTOS LTDA, NANCY LUCCHINI GABRIEL, GILBERTO GILMAR GIANINI, GUSTAVO
Fl. 18930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
3
GABRIEL, JEANPIERRE GABRIEL, JONATHAN GABRIEL, GIANCARLO GABRIEL, ADRIANA DA SILVA,
SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS e BEATRIZ RODRIGUES MARTINS; d) manter a
responsabilidade de EDSON LUIS GABRIEL, NAIRTON FRANCISCO MARTINS, com fulcro no art. 124,
I, do CTN, e no art. 135, III, do CTN, para as infrações previstas no subitem 13.4.3 (interposição de
pessoas); e) manter a responsabilidade de ADS com fulcro no art. 124, I do CTN.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários protocolado pelo contribuinte e responsáveis
solidários interpostos pelo contribuinte contra acórdão da DRJ, efls. 17996/18051, que julgou
parcialmente procedente impugnações administrativas apresentadas pelo contribuinte e
responsáveis
solidários
(efls.17407/17448;
17451/17481;
17493/17521;
17533/17562;
17573/17601;
17608/17636;
17648/17677;
17690/17718;
17730/17759;
17762/17791;
17794/17828; 17833/17867; 17871/17899; 17904/17952; 17957/17986), referentes à autuação
(efls.02/42), lastreado em Relatório de Auditoria Fiscal (efls.44/194) e termos de constatação fiscal
ns.01 a 07 (efls. 16272/1634) que constituiu créditos tributários de IRPJ, referentes ao ano
calendário de 2013, 2014, 2015 e 2016, acrescidos de multa de ofício qualificada de 150%, além de
encargos moratórios.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 2 a
42, para exigência de crédito tributário no montante de R$ 691.067,24, relativo ao
IRPJ, juros de mora e multa proporcional no percentual de 150%.
O lançamento imputa ainda responsabilidade solidária pelo crédito tributário às
seguinte pessoas físicas e jurídicas: Edson Luis Gabriel, Nancy Lucchini Gabriel,
Gustavo Gabriel, Jeanpierre Gabriel, Jonathan Gabriel, Giancarlo Gabriel, Nairton
Francisco Martins, Sueli Aparecida Veronez Martins, Beatriz Rodrigues Martins,
Adriana da Silva, J.G. Administração e Participações S/S Ltda e Bans
Empreendimentos Ltda e Adriana da Silva Centrifugados, consignando que os
Fl. 18931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
4
motivos de fato e de direito para inclusão dos sujeitos passivos solidários estão
discriminados em Relatório de Auditoria Fiscal anexo.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração, procedeu-se ao arbitramento do lucro pelas razões descritas no item 12
do Relatório de Auditoria Fiscal, tendo sido apurada a seguinte infração:
APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO INFRAÇÃO: PARCELA DO IMPOSTO DE
RENDA PESSOA JURÍDICA QUE DEIXOU DE SER LANÇADA NO AUTO DE INFRAÇÃO
ANTERIOR Parcela do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) que deixou de ser
constituída no AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR juntado no processo no 18088-
720.169/2018-60, conforme Relatório de Auditoria Fiscal anexo.
A fls. 44 a 194, foi acostado o Relatório de Auditoria Fiscal (Segundo Exame de
Período Fiscalizado), sintetizado a seguir. Inicia o autor do feito relacionando os
sócios de fato da interessada: Edson Luis Gabriel, Nancy Lucchini Gabriel, Gustavo
Gabriel, Jeanpierre Gabriel, Jonathan Gabriel, Giancarlo Gabriel, Nairton Francisco
Martins, Sueli Aparecida Veronez Martins, Beatriz Rodrigues Martins, J.G.
Administração e Participações S/S Ltda e Bans Empreendimentos Ltda. Aponta,
em seguida, a empresa Adriana da Silva Centrifugados, CNPJ 14.254.892/0001-03
(ADS), como pessoa jurídica interposta utilizada pela interessada para redução
ilícita de sua carga tributária, o que determinou o lançamento na interessada dos
atos praticados por intermédio da interposta pessoa.
Em item intitulado “Valores de IRPJ que deixaram de ser constituídos no Auto de
Infração Anterior”, relata o autor do feito que, como resultado de fiscalização
anterior, foi lavrado Auto de Infração do IRPJ, correspondente aos anos-
calendários 2013, 2014, 2015 e 2016, juntado ao processo no 18088-
720.169/2018-60, em que, conforme se constatou posteriormente, houve um
lançamento a menor do IRPJ. Elenca as infrações apuradas na fiscalização
anterior:
1. venda de produtos industrializados com emissão de notas fiscais eletrônicas
pela interessada, mas que não foi oferecida à tributação;
2. receita bruta da prestação de serviços, cujas notas fiscais foram emitidas em
nome da fiscalizada;
3. venda de produtos industrializados pela fiscalizada, cujas notas fiscais foram
emitidas em nome de ADS;
4. valores creditados em contas de depósito ou de investimento da Inbracel e da
ADS junto a instituições financeiras, que, após regular intimação, não tiveram sua
origem comprovada;
5. ganho de capital na alienação de bens do ativo permanente da fiscalizada,
conforme NF-e de venda. Menciona que o Auto de Infração anterior foi objeto do
Acórdão no 10-66.269, de 20.08.2019, da 1a Turma da DRJ/POA, em que se
decidiu por ajuste nos valores lançados por terem sido acatadas notas fiscais de
devolução apresentadas pela impugnante.
Informa que tais valores foram considerados no presente Auto de Infração. Após
transcrever a legislação relativa à apuração da base de cálculo do lucro arbitrado,
informa os coeficientes aplicados sobre as receitas brutas: 9,6% para as infrações
1, 3 e 4; 38,4% para a infração 2; observando que, ao resultado assim obtido, foi
somada a infração 5 referente ao ganho de capital.
Fl. 18932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
5
Demonstra então as parcelas apuradas por infração, bem como o valor total para
cada um dos períodos de apuração: 1' trimestre de 2013 a 4' trimestre de 2016.
Assinala que a parcela relativa à infração 1 já contempla a referida redução
decidida no Acórdão no 10-66.269 da DRJ/POA. No quadro abaixo, discrimina o
“IRPJ que Deixou de ser Constituído”:

Observa que, destes valores, os relativos aos fatos geradores do 1' ao 3'
trimestres de 2013 não foram lançados em razão de sua decadência.
Esclarece que os recolhimentos efetuados pela empresa ADS segundo a
sistemática do Simples Nacional foram deduzidos apenas no Auto de Infração
anterior, “para fins de evitar que tais deduções sejam consideradas em
duplicidade”.
Classifica e sintetiza o conteúdo dos documentos obtidos no curso da auditoria
fiscal como segue:
Fl. 18933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
6

Aponta inconsistências entre transferências bancárias da Inbracel para a ADS e as
notas fiscais emitidas por esta última, que foram justificadas pelas fiscalizadas por
contratos de mútuos, a respeito dos quais a fiscalização tece as seguintes
considerações:
Ocorre que, nos contratos de mútuos apresentados pela intimada, que teriam
sido celebrados entre INBRACEL e ADS, a razão social da mutuante é "INBRACEL
INDUSTRIA BRASILEIRA DE CENTRIFUGAÇÃO EIRELI.
Contudo, INBRACEL somente foi transformada numa empresa do tipo EIRELI em
03/10/2014 (DOC. 033). Portanto, existe indício de falsidade ideológica nos
contratos de mútuos apresentados, pois os mesmos estão com datas do ano-
calendário 2013 e, pela razão social da mutuante, somente poderiam ter sido
confeccionados após 03/10/2014.
Ampara a Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira no artigo 6' da Lei Complementar no 105/2011, nos
artigo 2' , § 5' , e 3' , inciso VII, do Decreto no 3.724/2001.
Descreve os elementos que comprovam ser a ADS interposta pessoa da Inbracel: a
titular da Inbracel constou como empregado da ADS;
 titular da ADS consta como empregada de outra empresa vinculada à Inbracel, a
Uniacos Industria e Comercio de Produtos Siderurgicos Eireli - ME, CNPJ
04.739.137/0001-13;
 titulares de direito da Inbracel e da ADS foram empregados concomitantes em
duas empresas, Taimec Comercio de Tubos Ltda., CNPJ 52.625.969/0001-51, e
União Acos Especiais Ltda., CNPJ 58.840.752/0001-40;
Fl. 18934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
7
 impossibilidade de que a sra. Adriana da Silva pudesse ser a administradora da
empresa ADS, tendo em vista os cargos dos empregados da empresa, bem como
em razão do fato de ela residir e trabalhar em município distante 256 km da sede
da ADS;
 diversos empregados demitidos pela Inbracel foram admitidos pela ADS em
2012, o que foi justificado pela fiscalizada pelo encerramento de suas atividades
na cidade de São Carlos, fato que não se comprova pelas notas fiscais emitidas
pelos fornecedores da Inbracel entre 09/2011 e 04/2012 que indicam como local
de entrega dos produtos o endereço da empresa em São Carlos;
 a ADS celebrou com a Inbracel contrato de prestação de serviços com
exclusividade em 01/12/2011, quando mantinha vínculo empregatício com
apenas dois empregados, uma recepcionista e um gerente de vendas;
 os procedimentos adotados por INBRACEL e por ADS visaram, apenas, transferir
os empregados da primeira para a segunda, de modo a reduzir o montante de
contribuição previdenciária patronal a ser recolhida, visto que ADS era optante
pelo SIMPLES NACIONAL e a Inbracel não;
 endereço de cobrança ou praça de pagamento de ADS coincide com endereço
de uma filial de Inbracel e com endereço da Uniaços;  endereços informados pela
ADS se referem ao mesmo imóvel utilizado pela Inbracel;
 no período de 01/01/2013 a 31/12/2016, ADS teria recebido, a título de mútuos,
R$ 14.568.545,70 e R$ 1.225.500.00 das empresas INBRACEL e UNIAÇOS,
respectivamente, contudo a ADS não dispunha de bens para garantir os
empréstimos; não havia fiador ou garantia real; diversos contratos foram
celebrados no sábado ou no domingo; a Inbracel foi qualificada, em diversos
contratos datados de 25/10/2012 a 30/09/2014, como Eireli, enquanto a
alteração de Ltda para Eireli somente se deu em 03/10/2014; a Uniaços foi
qualificada como EPP, embora somente seu enquadramento como EPP tenha
ocorrido em 04/08/2017; a ADS devolveu apenas uma pequena parcela (R$
3.430.290,56) dos valores recebidos; não houve o pagamento de juros ou de
correção monetária; as mutuantes não adotaram qualquer procedimento para
cobrança dos valores; os recursos foram transferidos em datas anteriores às datas
constantes dos contratos, os quais não foram registrados; os valores relativos ao
IOF não foram declarados em DCTF; os contratos não contém firmas
reconhecidas, enquanto a assinatura aposta por Adriana da Silva apresenta
algumas diferenças em relação à constante de procuração com firma reconhecida;
contratos com datas entre 25/10/2012 e 31/03/2016 consignam como endereço
da ADS imóvel que ela só passou a ocupar em 01/04/2016;
 pelas inúmeras inconsistências conclui-se que, na realidade, as operações de
mútuos entre INBRACEL e ADS e entre UNIAÇOS e ADS não ocorreram;
 a ADS não apresentava capacidade operacional para fornecer os produtos
discriminados nas notas fiscais por ela emitidas, uma vez que não dispunha de
máquinas e equipamentos nem de mão de obra qualificada para tanto, a a
Inbracel foi a única contratante dos serviços que teriam sido prestados pela ADS;
 as pessoas físicas registradas na ADS, na realidade, eram empregados da
Inbracel, pelo que as NF-e de prestação de serviços emitidas por ADS, no período
entre 30/08/2011 e 31/12/2016, tinham as seguintes finalidades: justificar,
Fl. 18935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
8
perante eventual autoridade administrativa que visitasse Inbracel (Auditor-Fiscal
do Trabalho, por exemplo) o motivo pelo qual, empregados registrados em outra
empresa, estariam trabalhando nas dependências da Inbracel e dar uma
aparência legal às transferências de recursos de Inbracel para ADS (recursos
necessários, inclusive, para quitar a folha de pagamento dos empregados);
 a ADS encomendou cartões de visita com dados da Inbracel e Uniaços e de
empregado da Inbracel;
 o valor do faturamento anual da ADS é inferior ao valor da folha de pagamento
anual da empresa;
 o valor do faturamento anual da ADS é inferior ao valor de comissões ou
representações contabilizadas no mesmo período;
 informações e documentos obtidos em diligências realizadas junto a terceiros
corroboram que a ADS é pessoa jurídica interposta utilizada por Inbracel,
conforme excertos do relatório reproduzidos a seguir:
ADIRLEI LOPES SIQUEIRA ME
Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) os produtos constantes nas NF-e de venda emitidas por ADS foram coletados
no domicílio tributário da INBRACEL;
b) para o diligenciado, INBRACEL e ADS representavam uma única empresa, visto
que os dados da primeira constaram nos pedidos de coleta de produtos da
segunda e
c) em coletas com volume superior a 100 kg, foram utilizados empilhadeira e
guincho da INBRACEL, visto que ADS não dispunha de tais equipamentos.
OXIDRY MINERAIS LTDA
Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) intimado a apresentar documentos vinculados aos pedidos de compra que fez
junto a ADS, o diligenciado anexou e-mails e orçamentos enviados por ADS
contendo dados da INBRACEL (razão social; telefone; expressão "Empresa
certificada NORMA ISO 9001:2008"; e-mail de contato; endereço de página na
internet e logomarca);
b) foram apresentados boletos bancários nos quais o endereço da ADS era o
mesmo endereço da INBRACEL FILIAL 0002;
c) para o diligenciado, INBRACEL e ADS representavam uma única empresa, visto
que, nos formulários de pedidos de compra elaborados pelo primeiro e
encaminhados para a ADS, aparece o nome da INBRACEL e
d) foram apresentados documentos contendo os dados bancários da INBRACEL,
embora o pedido de compra estivesse endereçado à ADS. Foi apresentado,
inclusive, um comprovante de transferência bancária para a conta bancária da
INBRACEL.
METALÚRGICA MERCÚRIO LTDA EPP
Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) o diligenciado acreditava que INBRACEL era o nome fantasia da ADS;
Fl. 18936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
9
b) intimado a apresentar documentos vinculados aos pedidos de compra que fez
junto a ADS, o diligenciado anexou e-mails e orçamentos enviados por ADS
contendo dados da INBRACEL (razão social; telefone; expressão "Empresa
certificada NORMA ISO 9001:2008"; e-mail de contato; endereço de página na
internet e logomarca);
c) as tratativas vinculadas aos pedidos de compra junto à ADS eram realizadas por
intermédio de trocas de e-mails enviados à INBRACEL e recebidos desta; d) alguns
e-mails enviados pelo diligenciado foram respondidos por empregado da
INBRACEL e também pelo próprio titular de direito da INBRACEL (o Sr. GILBERTO
GILMAR GIANINI) e e) alguns e-mails enviados pelo diligenciado foram
respondidos por empregadas da ADS, porém com os dados da INBRACEL (razão
social, telefone, e-mail etc).
UCAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS FELIPPE LTDA
Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) intimado a apresentar documentos vinculados aos pedidos de compra que fez
junto a ADS, o diligenciado anexou e-mails nos quais constavam o e-mail da
INBRACEL nos pedidos efetuados à ADS e
b) o diligenciado informou que os produtos adquiridos foram produzidos de
acordo com suas especificações técnicas. Contudo, ADS não dispunha de
condições operacionais para produzir tubos de aço centrifugados.
FETTEROLF DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VÁLVULAS LTDA
CONSIDERANDO que, conforme mencionado no subitem 8.9 deste termo, ADS
não dispunha de capacidade operacional para produzir os produtos vendidos à
empresa FETTEROLF DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VÁLVULAS LTDA
(tubos de aço centrifugados, aço fundido centrifugado e peças de aço usinadas);
CONSIDERANDO que a ADS informou que estaria encaminhando "[...] o certificado
de aferição de nosso forno de tratamento térmico." (grifei) e CONSIDERANDO que
os certificados apresentados estão todos em nome de "INBRACEL Indústria
Brasileira de Centrifugados Ltda", CONCLUI-SE que foi a INBRACEL quem
efetivamente industrializou os produtos adquiridos por FETTEROLF DO BRASIL
COMERCIO E INDUSTRIA DE VÁLVULAS LTDA, cujas correspondentes NF-e de
venda foram emitidas por ADS. SCHIAVINATO INDUSTRIAL LTDA Resumidamente,
os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) o diligenciado informou que os produtos adquiridos foram produzidos de
acordo com suas especificações técnicas.
Ocorre que ADS não dispunha de condições operacionais para produzir tubos
mecânicos centrifugados e aço fundido desbastado por usinagem e
b) o endereço de ADS, constante nos boletos de cobrança, é o mesmo endereço já
utilizado pela INBRACEL FILIAL 0002 e pela UNIAÇOS. MARCOS FABRÍCIO
ALBUQUERQUE VILAÇA Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são
os seguintes:
a) o diligenciado informou que recebeu recursos de INBRACEL a título de
remuneração por serviços prestados. Contudo, os correspondentes valores foram
debitados de contas bancárias em nome de ADS;
Fl. 18937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
10
b) ADS contabilizou tais pagamentos, nas contas contábeis "53118-0 -
5103180000 COMISSÕES e "53116-1 - 5103160000 - DESPESAS COM
REPRESENTACOES", como se fossem despesas próprias e c) embora intimada e
reintimada, ADS não apresentou documentos que comprovassem as despesas de
comissão e de representação contabilizadas em nas contas contábeis "53118-0 -
5103180000 - COMISSÕES" e "53116-1 -5103160000 - DESPESAS COM
REPRESENTAÇÕES".
MAXITRATE TRATAMENTO TÉRMICO E CONTROLES LTDA
Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) o diligenciado informou que adquiriu tubos de aço inox centrifugados de ADS.
Contudo, ADS não dispunha de condições operacionais para produzir tais
produtos e
b) o diligenciado informou que os pedidos de compra junto à ADS foram
efetuados por email.
Ocorre que o endereço de e-mail da INBRACEL consta como um dos destinatários,
demonstrando que, para o cliente, INBRACEL e ADS eram uma única empresa.
ROMANISA INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA Resumidamente, os fatos apurados
na diligência fiscal são os seguintes:
a) o diligenciado informou que adquiriu matéria-prima de ADS. Informou,
também, que, antes de serem entregues, os materiais eram fundidos pelo
fornecedor. Contudo, ADS não dispunha de condições operacionais para fundir a
matéria-prima vendida e
b) o diligenciado informou que os pedidos de compra junto à ADS foram
efetuados por intermédio do telefone (16) 3363-5000.
Entretanto, referida linha telefônica está habilitada em nome da INBRACEL.
PEDRO PINTO SOARES NETO Resumidamente, os fatos apurados na diligência
fiscal são os seguintes:
a) o diligenciado informou recebeu recursos de INBRACEL a título de remuneração
por serviços prestados. Contudo, os correspondentes valores foram debitados de
contas bancárias em nome de ADS;
b) ADS contabilizou tais pagamentos, nas contas contábeis "53118-0 -
5103180000 - COMISSÕES" e "53116-1 - 5103160000 - DESPESAS COM
REPRESENTA ÇÕES", como se fossem despesas próprias e c) embora intimada e
reintimada, ADS não apresentou documentos que comprovassem as despesas de
comissão e de representação contabilizadas em nas contas contábeis "53118-0 -
5103180000 - COMISSÕES"' e "53116-1 -5103160000 - DESPESAS COM
REPRESENTAÇÕES". CELSO BERNARDES DA SILVA Resumidamente, os fatos
apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) o diligenciado informou que recebeu valores de INBRACEL a título de
adiantamentos por serviços que seriam prestados a esta por sua empresa
(DECISÃO ENGENHARIA LTDA). Contudo, referidos valores foram debitados de
contas bancárias em nome de ADS;
b) ADS contabilizou tais pagamentos, nas contas contábeis "53118-0 –
5103180000 COMISSÕES e "53116-1 - 5103160000 - DESPESAS COM REPRESENTA
ÇÕES", como se fossem despesas próprias e c) embora intimada e reintimada,
Fl. 18938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
11
ADS não apresentou documentos que comprovassem as despesas de comissão e
de representação contabilizadas em nas contas contábeis "53118-0 - 5103180000
- COMISSÕES''' e "53116-1 -5103160000 - DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES".
PARANAPANEMA S/A
Os fatos apresentados neste subitem demonstram que um mesmo departamento
atendia tantos os clientes da INBRACEL quanto os clientes de ADS, corroborando
que ADS é uma pessoa jurídica interposta utilizada por INBRACEL.
Pondera que, em face desses elementos e considerando o artigo 167 do Código
Civil, os negócios jurídicos praticados por ADS, correspondentes a notas fiscais
eletrônicas emitidas por aquela empresa, enquadram-se como negócios jurídicos
simulados, subsistindo o negócio jurídico que se dissimulou: com relação às
vendas efetuadas com amparo em notas fiscais emitidas pela ADS, o negócio
dissimulado foi a produção e a venda de produtos pela Inbracel; com relação aos
valores creditados nas contas bancárias da ADS, o negócio jurídico dissimulado
corresponde a recursos provenientes da atividade operacional da Inbracel; com
relação aos pagamentos e recursos entregues a terceiros pela ADS, o negócio
jurídico dissimulado é a entrega dos valores com recursos provenientes da
atividade operacional da Inbracel; com relação à contratação de mão de obra pela
ADS, o negócio jurídico é o vínculo dos empregados com a Inbracel.
Informa que a Inbracel não declarou, nem recolheu débitos de IRPJ para os fatos
geradores ocorridos nos anos de 2013 a 2016; não transmitiu a ECD de 2013,
embora tenha sido intimada a fazê-lo; apresentou as ECD de 2014, 2015 e 2016,
que se mostram, porém, imprestáveis para a apuração do Lucro Real pelas
seguintes razões:
ECD/2014
a) falta de escrituração de uma conta caixa: em qualquer ramo de atividade, é
perfeitamente normal que despesas de pequeno valor sejam pagas com dinheiro
disponível em caixa. Contudo, na ECD/2014, não consta qualquer lançamento na
conta caixa;
b) falta de escrituração de conta contábil representando a conta bancária junto ao
Bradesco: no ano-calendário 2014, INBRACEL movimentou recursos na conta
bancária n* 60.999-4, agência 1193-2, Bradesco.
Os recursos que saíram desta conta bancária e os recursos que ingressaram nesta
conta bancária, no ano-calendário 2014, somam R$ 3.466.575,29 e R$
3.466.714,75, respectivamente.
Contudo, na ECD/2014, não consta qualquer lançamento contábil em conta
contábil que representasse a conta bancária no Bradesco; c) escrituração contábil
da movimentação bancária no Santander é INCOMPATÍVEL com os extratos
bancários: no ano-calendário 2014, INBRACEL movimentou recursos na conta
bancária n* 13.000136-6, agência 2022, Santander. Na ECD/2014 há uma conta
contábil representando a referida conta bancária (conta contábil
"110211000011211 - BANCO SANTANDER").
A soma dos valores contabilizados nesta conta contábil somam R$ 72.000,00 a
título de saída de recursos e somam R$ 301.218,34 a título de ingresso de
recursos.
Fl. 18939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
12
Contudo, tais valores são MUITO inferiores aos valores efetivamente
movimentados na citada conta bancária (os recursos que saíram desta conta
bancária somam R$ 23.868.716,23 enquanto que os recursos que ingressaram
nesta conta bancária somam R$ 23.852.954,53, conforme extratos bancários) e d)
falta de escrituração de pagamento a fornecedores: na ECD/2014 há uma conta
contábil representando as operações com fornecedores realizadas no ano-
calendário 2014 ("210101010021004 - FORNECEDORES"). Neste período foram
contabilizados passivos que somam R$ 14.206.738,07.
Contudo, neste mesmo período, não consta qualquer quitação (total ou parcial)
do passivo contabilizado. (...) INBRACEL utilizou ADS como sua pessoa jurídica
interposta e as operações realizadas em nome de ADS (movimentação bancária,
vendas, pagamento de despesas, aquisição de produtos etc) não foram incluídas
na última ECD/2014 transmitida ao SPED.
ECD/2015
a) conta caixa: houve a contabilização da conta "110101000011101 - CAIXA".
Contudo, somente no mês 05/2015, foram debitados R$ 99.200,00 na conta caixa,
saldo que permaneceu até 31/12/2015. Assim, no ano-calendário 2015, nenhum
valor teria saído do caixa e, em nenhum outro mês, teria ocorrido o ingresso de
novos recursos no caixa. Tal procedimento certamente não é usual para qualquer
sociedade empresária;
b) falta de escrituração de conta contábil representando a conta bancária junto ao
Bradesco: no ano-calendário 2015, INBRACEL movimentou recursos na conta
bancária n* 60.999-4, agência 1193-2, Bradesco. Os recursos que saíram desta
conta bancária e os recursos que ingressaram nesta conta bancária, no ano-
calendário 2015, somam R$ 1.209.603,03 e R$ 1.209.621,66, respectivamente.
Contudo, na ECD/2015, não consta qualquer lançamento contábil em conta
contábil que representasse a conta bancária no Bradesco;
c) escrituração contábil da movimentação bancária no Santander é
INCOMPATÍVEL com os extratos bancários: no ano-calendário 2015, INBRACEL
movimentou recursos na conta bancária n* 13.000136-6, agência 2022,
Santander. Na ECD/2015 há uma conta contábil representando a referida conta
bancária (conta contábil "110211000011211 - BANCO SANTANDER").
Os valores contabilizados nesta conta contábil somam R$ 214.700,00 a título de
saída de recursos e somam R$ 650.371,46 a título de ingresso de recursos.
Contudo, tais valores são MUITO inferiores aos valores efetivamente
movimentados na citada conta bancária (os recursos que saíram desta conta
bancária somam R$ 18.617.902,11 enquanto que os recursos que ingressaram
nesta conta bancária somam R$ 18.965.598,48, conforme extrato bancário) e d)
falta de escrituração de pagamento a fornecedores: na ECD/2015 há uma conta
contábil representando as operações com fornecedores realizadas no ano-
calendário 2015 ("210101010021004 - FORNECEDORES").
Neste período foram contabilizados passivos que somam R$ 20.315.621,64.
Contudo, neste mesmo período, não consta qualquer quitação (total ou parcial)
do passivo contabilizado.
Outro fato que torna a ECD/2015 imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira e para determinar o lucro real, refere-se à utilização de
ADS como pessoa jurídica interposta de INBRACEL.
Fl. 18940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
13
As operações realizadas em nome de ADS (movimentação bancária, vendas,
pagamento de despesas, aquisição de produtos etc) não foram incluídas na
ECD/2015.
ECD/2016
a) falta de escrituração de uma conta caixa: em qualquer ramo de atividade, é
perfeitamente normal que despesas de pequeno valor sejam pagas com dinheiro
disponível em caixa. Contudo, na ECD/2016 não consta qualquer lançamento na
conta caixa;
b) falta de escrituração de conta contábil representando as contas bancárias: no
anocalendário 2016, INBRACEL movimentou os seguintes montantes nas contas
bancárias n* 60.999-4, agência 1193-2, Bradesco e n* 13.000136-6, agência 2022,
Santander:

Contudo, na ECD/2016, não consta qualquer lançamento contábil em conta
contábil que representasse as contas bancárias no Bradesco e/ou no Santander e
c) falta de escrituração de recebimento de títulos a receber: na ECD/2016 há uma
conta contábil representando títulos a receber ("110402000011351 -TÍTULOS A
RECEBER"). No ano-calendário 2016, foram debitados R$ 983.501,68 na referida
conta. Todavia, no mesmo período, não foi contabilizado qualquer valor a crédito
na conta ("110402000011351 - TÍTULOS A RECEBER".
Tal fato indicaria que nenhum dos títulos a receber, contabilizados no ano-
calendário 2016, teria sido quitado neste mesmo período. Contudo, tal fato
certamente não é usual para qualquer sociedade empresária. Posteriormente,
constatou-se que a ECD/2016 continha outros erros e deficiências que a tornavam
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira e para determinar
o lucro real. Tais erros e deficiências estavam relacionadas à falta de escrituração
das operações realizadas em nome de ADS (movimentação bancária, vendas,
pagamento de despesas, aquisição de produtos etc), visto que esta foi utilizada
por INBRACEL como pessoa jurídica interposta. Acrescenta que, além da falta de
transmissão da ECD de 2013 ou de deficiências nas ECD transmitidas,
determinaram ainda o arbitramento do lucro a não apresentação do Lalur relativo
a 2013; a transmissão de ECF sem inclusão dos valores referentes à ADS. Informa
que a Inbracel não fez opção pelo Lucro Presumido. Observa, quanto aos depósito
bancários de origem não comprovada, que: Para os clientes constantes nas NF-e
de venda emitidas por INBRACEL no montante de R$ 74.112.876,67, verificou-se
que os mesmos efetuaram créditos nas contas bancárias em nome da INBRACEL
que totalizam R$ 65.893.653,37 (créditos bancários efetuados nos anos-
calendário 2013,2014, 2015 e 2016).
Considerando a informação prestada no parágrafo anterior e considerando que o
montante das NF-e de venda emitidas em nome de INBRACEL já estão sendo
objeto de lançamento de ofício (vide subitem 13.1 deste relatório), conclui-se que
haveria a possibilidade da ocorrência de bitributação caso os R$ 65.893.653,37,
Fl. 18941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
14
creditados pelos clientes de INBRACEL, também fossem tributados como omissão
de receita em virtude da falta de comprovação da origem por parte da empresa
fiscalizada. Logo, os créditos bancários efetuados por clientes de INBRACEL, nas
contas bancárias desta, nos anos-calendário 2013, 2014, 2015 e 2016, também
foram excluídos de análise. (...) os créditos bancários remanescentes, efetuados
nas contas bancárias em nome de INBRACEL, foram discriminados na planilha
"Créditos bancários, efetuados nas contas bancárias da fiscalizada, cuja ORIGEM
deve ser comprovada - Tabela 3". (...) os créditos bancários que tiveram sua
origem totalmente comprovada por intermédio de NF-e emitidas em nome de
ADS, foram excluídas de análise. Por sua vez, os créditos bancários que ADS
alegou se referirem a mútuos recebidos NÃO TIVERAM sua origem comprovada,
em virtude das diversas inconsistências apontadas nas operações de empréstimo
(vide subitem 8.8 deste relatório). Relata que as empresas foram regularmente
intimadas a comprovar a origem dos depósitos bancários, elencando os termos de
intimação expedidos e os demonstrativos com os valores a serem comprovados.
Esclarece o tratamento dado aos créditos bancários efetuados por Uniaços:
Embora UNIAÇOS também conste como cliente de INBRACEL nas NF-e de venda
emitidas por esta, os créditos bancários efetuados por aquela, inicialmente, NÃO
foram excluídos de análise em virtude dos motivos apresentados a seguir.
Primeiro Motivo: Conforme demonstrado no item 8 deste relatório, existem
indícios de forte vínculo entre INBRACEL, ADS e UNIAÇOS. Exemplos de indícios: a
titular de direito da ADS é empregada de UNIAÇOS desde 01/03/2002: a
coincidência entre os endereços da INBRACEL FILIAL 0002 e da UNIAÇOS;
UNIAÇOS teria emprestado vultosa quantia para ADS, cuja operação de
empréstimo contém diversas inconsistências etc. Segundo Motivo: Nos anos-
calendário 2013, 2014, 2015 e 2016, os valores das NF-e de vendas emitidas por
INBRACEL e por ADS, cujo cliente é UNIAÇOS, somam R$ 3.451.305,58 (R$
3.308.581,58 e R$ 142.724,00, respectivamente).
Contudo, no mesmo período, UNIAÇOS efetuou créditos bancários nas contas
bancárias em nome de INBRACEL e de ADS que somam R$ 8.933.309,70 (R$
6.584.552,99 e R$ 2.348.756,71, respectivamente).
Ou seja, UNIAÇOS creditou, em contas bancárias utilizadas por INBRACEL, valores
que representam 258.84% do montante das compras realizadas.
Mesmo excluindo-se os créditos bancários contabilizados por ADS como mútuos
recebidos de UNIAÇOS no total de R$ 1.103.500,00, ainda assim, o montante
creditado pela segunda, conforme demonstrado abaixo, representa 226.87% do
montante das compras efetuadas junto à INBRACEL e junto à sua pessoa jurídica
interposta (ADS). (...) INBRACEL também deixou de comprovar a origem dos
créditos bancários listados na planilha "Créditos bancários, efetuados nas contas
bancárias da fiscalizada, cuja ORIGEM deve ser comprovada - Tabela 3" (DOC.
232).
Pois bem, antes de serem considerados como receitas omitidas, os créditos
bancários efetuados por UNIAÇOS, cuja origem não foi comprovada por INBRACEL
ou por ADS, foram comparados com os valores das NF-e de venda emitidas por
INBRACEL e por ADS, nas quais UNIAÇOS constava como cliente. Ocorre que,
conforme mencionado nos subitens 13.1, 13.2 e 13.3 deste relatório, todas as NF-
e de venda emitidas por INBRACEL (produtos e serviços) e por ADS (produtos)
estão sendo objeto de lançamento de ofício. Portanto, caso algum crédito
Fl. 18942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
15
bancário efetuado por UNIAÇOS fosse compatível com os valores destas NF-e de
venda, então o lançamento de ofício deste crédito poderia resultar em
bitributação.
Pois bem, após efetuadas as comparações dos créditos bancários efetuados por
UNIAÇOS com as NF-e de venda emitidas por INBRACEL e por ADS, verificou-se a
existência de compatibilidade em DATA e em VALOR para as seguintes NF-e de
venda e para os seguintes créditos bancários: (...) os créditos bancários efetuados
por UNIAÇOS, compatíveis em DATA e em VALOR com as NF-e de venda emitidas
por INBRACEL e por ADS, foram excluídos de análise para fins de evitar uma
possível bitributação.
Após tais considerações, apresenta os valores relativos a depósitos bancários que
foram objeto de lançamento de ofício: o montante de R$ 22.183.342,04 foi objeto
de lançamento de ofício, como omissão de receita em nome de INBRACEL, devido
ao disposto no art. 42 da Lei n* 9.430/1996, com redação dada pela Lei n*
10.637/2002.
Por sua vez, o montante de R$ 2.508.027,62 foi objeto de lançamento de ofício,
como omissão de receita em nome de INBRACEL, devido ao disposto no art. 42, §
5o, da Lei n* 9.430/1996, com redação dada pela Lei n* 10.637/2002 e devido ao
fato de que ficou comprovado que ADS é uma pessoa jurídica interposta utilizada
por INBRACEL. Importante mencionar que, embora intimada, INBRACEL não
comprovou a origem dos créditos bancários no montante de R$ 24.691.369,66.
Conclui, em face da atividade empresarial da Inbracel, pela aplicação do
percentual de 9,6% sobre a receita omitida decorrente de créditos bancários cuja
origem não foi comprovada. Informa que, intimada a comprovar o custo contábil
de bens do ativo permanente que foram alienados, a Inbracel sequer informou
tais custos.
Trata, na seqüência, dos elementos obtidos no curso da ação fiscal que
permitiram concluir pela existência de sócios de fato da Inbracel, que se
beneficiaram financeiramente de recursos da empresa. Esse tópico pode ser
sintetizado pelos seguintes excertos: O Sr. EDSON LUIS GABRIEL é cônjuge da Sra.
NANCY LUCCHINI GABRIEL (DOC. 850) enquanto que os contribuintes GUSTAVO
GABRIEL, JEANPIERRE GABRIEL, JONATHAN GABRIEL e GIANCARLO GABRIEL são
filhos do casal. O Sr. NAIRTON FRANCISCO MARTINS é cônjuge da Sra. SUELI
APARECIDA VERONEZ MARTINS (DOC. 851).
Por sua vez, a contribuinte BEATRIZ RODRIGUES MARTINS é filha do Sr. NAIRTON
FRANCISCO MARTINS e da Sra. LUCIANA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS, CPF
420.830.828-18 (DOC. 852).
Continuando, os sócios de direito da empresa J.G ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S/S LTDA são os contribuintes GUSTAVO GABRIEL, JEANPIERRE
GABRIEL, JONATHAN GABRIEL e GIANCARLO GABRIEL (DOC. 853). Por sua vez, as
sócias de direito da empresa BANS EMPREENDIMENTOS LTDA são as contribuintes
SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS e ANANDA VERONEZ MARTINS, CPF
413.148.198-79 (DOC. 854).
(...) a Alteração de Contrato Social da empresa TAIMEC - INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE TUBOS LTDA datada de 23/10/1995 (DOC. 920) demonstra que o Sr. EDSON
LUIS GABRIEL e o Sr. NAIRTON FRANCISCO MARTINS permaneceram como sócios
desta pessoa jurídica até 23/10/1995, quando se retiraram da sociedade. (...) no
Fl. 18943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
16
período entre 12/08/1993 e 06/01/1997, o Sr. EDSON LUIS GABRIEL e o Sr.
NAIRTON FRANCISCO MARTINS foram os únicos sócios da empresa UNIÃO DE
ACOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 58.840.752/0001-40. Considerando que o CNAE da
empresa UNIÃO DE ACOS ESPECIAIS LTDA era "2439-3-00 Produção de outros
tubos de ferro e aço" (DOC. 856) e considerando que o CNAE da empresa
INBRACEL é "2439-3-00 Produção de outros tubos de ferro e aço" (DOC. 012),
conclui-se que os contribuintes EDSON LUIS GABRIEL e NAIRTON FRANCISCO
MARTINS têm o conhecimento necessário para gerir o ramo de negócio objeto da
INBRACEL. O Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI (DOC. 002) e a Sra. ADRIANA DA SILVA
(DOC. 004) [titulares de direito da Inbracel e da ADS] foram empregados de
TAIMEC - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA e de UNIÃO DE ACOS
ESPECIAIS LTDA, ou seja, foram empregados em empresas cujos sócios eram
EDSON LUIS GABRIEL e NAIRTON FRANCISCO MARTINS.
O Sr. NAIRTON FRANCISCO MARTINS, no período entre 01/10/2004 e 31/12/2018,
também constou como empregado da UNIAÇOS (DOC. 916). Ainda, o Sr. NAIRTON
FRANCISCO MARTINS também constou como empregado de INBRACEL nos
períodos: 01/07/1996 a 29/04/2000 e 01/02/2001 a 07/2002.
Embora o Sr. EDSON LUIS GABRIEL não seja sócio de direito da empresa J.G
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA, os poderes que lhe foram
outorgados pela procuração pública lavrada em 26/02/2010 (DOC. 857) permitem
que o mesmo seja um verdadeiro administrador dessa pessoa jurídica.
A empresa J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA tem como sócios
administradores os contribuintes GIANCARLO GABRIEL, JONATHAN GABRIEL,
GUSTAVO GABRIEL e JEANPIERRE GABRIEL, cujas participações no capital social
são de 25% para cada um (DOC. 853).
Os contribuintes GUSTAVO GABRIEL, JEANPIERRE GABRIEL, JONATHAN GABRIEL e
GIANCARLO GABRIEL são filhos do Sr. EDSON LUIS GABRIEL e da Sra. NANCY
LUCCHINI GABRIEL. Convém mencionar que o casal e seus quatro filhos
compartilham entre si o mesmo domicílio tributário que, por sua vez, também é o
domicílio tributário da empresa J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA
(DOC. 858).
Continuando,
a empresa
BANS
EMPREENDIMENTOS
LTDA
tem
como
sóciaadministradora a Sra. SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS (DOC. 854) e
como sócia quotista a Sra. ANANDA VERONEZ MARTINS, cujas participações no
capital social são de 50% para cada uma. A contribuinte ANANDA VERONEZ
MARTINS, CPF 413.148.198-79, é filha do Sr. NAIRTON FRANCISCO MARTINS e da
Sra. SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS enquanto que a contribuinte BEATRIZ
RODRIGUES MARTINS é filha do Sr. NAIRTON FRANCISCO MARTINS e da Sra.
LUCIANA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS, CPF 131.289.798-80.
Convém mencionar que, embora as sócias de direito sejam apenas as duas
contribuintes citadas, o nome BANS é uma sigla composta pelas primeiras letras
de BEATRIZ RODRIGUES MARTINS, ANANDA VERONEZ MARTINS, NAIRTON
FRANCISCO MARTINS e SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS. Continuando, os
domicílios tributários de J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA e de
BANS EMPREENDIMENTOS LTDA localizam-se, respectivamente, nos municípios
de SÃO PAULO/SP e SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP. Mesmo assim, foram obtidos
documentos que comprovam a existência de vínculos entre as empresas J.G
Fl. 18944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
17
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA e BANS EMPREENDIMENTOS LTDA e
também entre os sócios das mesmas e as citadas pessoas jurídicas.
Considerando os poderes outorgados nas procurações [outorgadas para compra
de imóveis], conclui-se que o outorgado (JONATHAN GABRIEL) era uma pessoa de
extrema confiança da outorgante (BANS EMPREENDIMENTOS LTDA). (...) as
empresas
J.G
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
S/S
LTDA
e
BANS
EMPREENDIMENTOS LTDA adquiriram, em copropriedade (nas matrículas de
imóvel não consta qual seria a fração ideal pertencente a cada pessoa jurídica),
imóveis cujo custo de aquisição foi de R$ 3.077.000,00. Embora os contribuintes
EDSON LUIS GABRIEL, NAIRTON FRANCISCO MARTINS, GILBERTO GILMAR GIANINI
e ADRIANA DA SILVA tenham domicílios tributários diferentes (municípios de São
Paulo, São Paulo, São Carlos e Diadema, respectivamente), as empresas em que
os mesmos são/foram titulares/sócios e/ou aquelas em que seus familiares são
sócios utilizam/utilizaram os serviços profissionais das seguintes pessoas:
a) Silvana Silva (contadora): domicílio tributário em São Paulo, SP;
b) Escritório Baldoino Advogados Associados e/ou advogados (Edson Baldoino,
Edson Baldoino Júnior) com domicílio tributário em São Paulo, SP Conforme os
extratos bancários digitais e conforme "RELATÓRIO COM OS DADOS
RECUPERADOS DO HISTÓRICO" (DOC. 917) fornecido pelo Santander, nos
anoscalendário 2013, 2014, 2015 e 2016, o Sr. EDSON LUIS GABRIEL recebeu o
montante de R$ 493.510,52 de INBRACEL/ADS (DOC. 875).
Conforme os extratos bancários digitais, nos anos-calendário 2013, 2014, 2015 e
2016, a Sra. NANCY LUCCHINI GABRIEL recebeu o montante de R$ 144.527,31 de
INBRACEL/ADS (DOC. 876). Conforme os extratos bancários digitais, nos anos-
calendário 2013, 2014, 2015 e 2016, o Sr. GUSTAVO GABRIEL recebeu
diretamente o montante de R$ 193.714,14 de INBRACEL/ADS (DOC. 877).
Continuando, os valores listados abaixo, debitados da conta bancária em nome de
ADS (histórico bancário "CHEQUE EMITIDO/DEBITADO"), foram creditados nas
contas bancárias de FARMAGEN COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
EIRELI, CNPJ 19.729.154/0001-47. A soma dos referidos valores é R$ 34.207,27.
Ocorre que o Sr. GUSTAVO GABRIEL consta como titular da empresa FARMAGEN
COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EIRELI (DOC. 878).
Além disso, os cheques listados a seguir (conta bancária n° 13.001415-5, agência,
2163, Santander) [no valor total de R$ 102.662,82 entre 05/2013 e 01/2014]
foram emitidos nominalmente ao Sr. GUSTAVO GABRIEL. Portanto, direta e
indiretamente, o Sr. GUSTAVO GABRIEL recebeu o montante de R$ 330.584,23 (R$
193.714,14 + R$ 34.207,27 + R$ 102.662,82) de INBRACEL/ADS. Conforme os
extratos bancários digitais e conforme "RELATÓRIO COM OS DADOS
RECUPERADOS DO HISTÓRICO" (DOC. 917) fornecido pelo Santander, nos
anoscalendário 2013, 2014, 2015 e 2016, o Sr. JEANPIERRE GABRIEL recebeu
diretamente o montante de R$ 148.671,91 de INBRACEL e de ADS (DOC. 879).
Conforme os extratos bancários digitais e conforme "RELATÓRIO COM OS DADOS
RECUPERADOS DO HISTÓRICO" (DOC. 917) fornecido pelo Santander, nos anos-
calendário 2013, 2014, 2015 e 2016, o Sr. JONATHAN GABRIEL recebeu
diretamente o montante de R$ 201.555,28 de INBRACEL/ADS (DOC. 883). Nos
extratos bancários extratos bancários digitais, consta que BARNABÉ
AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA, CNPJ 06.148.973/0001-59, recebeu um cheque
Fl. 18945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
18
no valor de R$ 889,92 emitido pela ADS o qual foi compensado em 30/01/2014.
(...) BARNABÉ AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA informou que recebeu o cheque
no valor de R$ 889,92 do seu cliente GIANCARLO GABRIEL, cujo nome encontrava-
se escrito no verso do cheque depositado. (...) nos extratos bancários digitais,
consta que C A G COMERCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA, CNPJ
02.773.896/0001-77, recebeu R$ 3.174,00 de INBRACEL em 18/04/2013
(transferência bancária).
Ocorre que o Sr. GIANCARLO GABRIEL é sócio-administrador da empresa C A G
COMERCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA possuindo 99% do capital social
da mesma (DOC. 886). Portanto, indiretamente, o Sr. GIANCARLO GABRIEL
recebeu o montante de R$ 4.063,92 (R$ 889,92 + R$ 3.174,00) de INBRACEL/ADS.
Conforme os extratos bancários digitais e conforme "RELATÓRIO COM OS DADOS
RECUPERADOS DO HISTÓRICO" (DOC. 917) fornecido pelo Santander, nos
anoscalendário 2013, 2014, 2015 e 2016, o Sr. NAIRTON FRANCISCO MARTINS
recebeu diretamente o montante de R$ 138.281,15 de INBRACEL/ADS (DOC. 887).
Continuando, nos extratos bancários digitais, consta que a empresa GILCAR
COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 01.142.952/0001-02, recebeu R$ 39.500,00,
conforme valores listados abaixo (tratam-se de cheques emitidos da conta-
corrente 13.001415-5 pela ADS): (...) GILCAR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
informou que os valores foram recebidos em virtude da intermediação na venda
do veículo FORD/ECOSPORT 2.0 TIT OKm, chassi 9BFZB55H4F8954196, para o
cliente NAIRTON FRANCISCO MARTINS, CPF 897.305.348- 53.
A empresa GILCAR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA informou, também, que o Sr.
NAIRTON FRANCISCO MARTINS solicitou que o veículo fosse faturado em nome de
SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS, CPF 069.480.918-73. Informou, ainda, que
como parte do pagamento, foi dado o veículo FORD/ECOSPORT preto placa EVD-
9698 que, na época, estava em nome da empresa BANS EMPREENDIMENTOS
LTDA, CNPJ 10.681.293/0001- 73.
Portanto, direta e indiretamente, o Sr. NAIRTON FRANCISCO MARTINS recebeu o
montante de R$ 177.781,15 (R$ 138.281,15 + R$ 39.500,00) de INBRACEL/ADS.
Conforme os extratos bancários digitais e conforme "RELATÓRIO COM OS DADOS
RECUPERADOS DO HISTÓRICO" (DOC. 917) fornecido pelo Santander, nos
anoscalendário 2013, 2014, 2015 e 2016, a Sra. SUELI APARECIDA VERONEZ
MARTINS recebeu diretamente o montante de R$ 23.560,10 de INBRACEL/ADS
(DOC. 890).
Conforme os extratos bancários digitais, nos anos-calendário 2013, 2014, 2015 e
2016, a Sra. BEATRIZ RODRIGUES MARTINS recebeu diretamente o montante de
R$ 17.000,00 de INBRACEL e de ADS (DOC. 891).
Continuando, tem-se que, em atendimento ao Termo de Intimação n*
01/00146/2018
(DOC.
892),
a
empresa
CORALON
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ 05.509.629/0001-85, informou que a
Sra. BEATRIZ RODRIGUES MARTINS comprou, por instrumento particular, os
direitos na aquisição da "unidade residencial n* 42, com endereço na Av.
Presidente Castelo Branco, n* 974 no Município de Praia Grande - SP, no
Condomínio Residencial Coral Coralon Residence." pelo montante de R$
82.700,00 (DOC. 893), sendo R$ 31.000,00 pela assunção da dívida inicial, R$
49.000,00 revertidos na conclusão dos acabamentos e R$ 2.700,00 da taxa de
Fl. 18946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
19
anuência. Referida pessoa jurídica informou, ainda, que, como parte do
pagamento dos R$ 80.000,00, recebeu os seguintes valores:
Ocorre que os cheques listados na tabela anterior, no montante de R$ 35.200,00,
foram justamente debitados da conta bancária da ADS.
Portanto, direta e indiretamente, a Sra. BEATRIZ RODRIGUES MARTINS recebeu o
montante de R$ 52.200,00 (R$ 17.000,00 + R$ 35.200,00) de ADS. (...) conforme
as DIMOBs apresentadas por J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA
(DOC. 902), nos anos-calendário 2016 e 2017, ADS pagou R$ 21.000,00 e R$
36.000,00, respectivamente, pela locação do imóvel situado à RUA JOÃO
ABDELNUR N* 370 que, conforme [diligências realizadas durante o procedimento
fiscal], não é utilizado pela mesma.
Portanto, o pagamento de valores às empresas J.G ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S/S LTDA e BANS EMPREENDIMENTOS LTDA a título de aluguel
por um imóvel que ADS não utiliza, na realidade, é uma forma dissimulada de
remunerar as sócias de fato da INBRACEL. Na matrícula de imóvel n* 9.575 do
Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos, SP (DOC. 865), consta que, em
18/12/2013, as empresas J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA e BANS
EMPREENDIMENTOS LTDA adquiriram, em copropriedade (não consta qual a
fração ideal que pertenceria para cada uma), o imóvel situado à RUA JOÃO
ABDELNUR N* 370. Referido imóvel foi alienado pelo Sr. JOÃO EMILIO PEREIRA,
CPF 671.337.628-20.
Pois bem, conforme os extratos bancários digitais, verificou-se que o Sr. JOÃO
EMILIO PEREIRA recebeu, no ano-calendário 2013, o montante de R$ 135.660,00,
cujos recursos foram debitados da conta bancária em nome de INBRACEL. Na
matrícula de imóvel n* 32.061 do 7o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo,
SP (DOC. 905), consta que, em 05/09/2014, a empresa J.G ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S/S LTDA adquiriu o apartamento n* 45 do Edifício Nancy,
localizado na Avenida Alcântara Machado em São Paulo, SP. Referido imóvel foi
alienado pelo Sr. ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA, CPF 185.095.068-76, e, na
matrícula de imóvel, consta que o valor de alienação teria sido R$ 145.000,00.
Pois bem, conforme os extratos bancários digitais, verificou-se que o Sr. ISAIAS
FRANCISCO DE OLIVEIRA recebeu, nos anos-calendário 2013 e 2014, o montante
de R$ 149.048,36, cujos recursos foram debitados de conta bancária em nome de
ADS, conforme discriminados abaixo:
(...) Conforme o "RELATÓRIO COM OS DADOS RECUPERADOS DO HISTÓRICO"
fornecido pelo Santander (DOC. 917), J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S
LTDA recebeu, diretamente, de ADS o montante R$ 15.000,00 (DOC. 906).
Portanto, direta e indiretamente, a empresa J.G ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S/S LTDA, comprovadamente, recebeu o montante de R$
260.378,36 de ADS, conforme demonstrado na tabela abaixo:
(...) Conforme os extratos bancários digitais, nos anos-calendário 2013, 2014,
2015 e 2016, BANS EMPREENDIMENTOS LTDA recebeu diretamente o montante
de R$ 110.837,50 de INBRACEL/ADS (DOC. 907). Em atendimento ao Termo de
Intimação n* 01/00154/2018 (DOC. 908), a empresa SOLOTRAT ENGENHARIA
GEOTÉCNICA LTDA, CNPJ 65.067.167/0001-15, informou que prestou serviços de
contenção de solo grampeado efetuado no imóvel localizado na Rua Fernão Dias
Paes Leme n* 358, São Bernardo do Campo, SP (DOC. 909). Referido imóvel é
Fl. 18947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
20
objeto da matrícula de imóvel n* 7.323 do Io Oficial de Registro de Imóveis de São
Bernardo do Campo, SP (vide AV. 2/7.323 de 28/03/1977), cujos proprietários
eram a empresa BANS EMPREENDIMENTOS LTDA e o Sr. LUIS DE LIMA, CPF
097.302.51827 (DOC. 910).
Como parte do pagamento pelos serviços prestados, a empresa SOLOTRAT
ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA informou que recebeu do Sr. LUIS DE LIMA os
seis cheques listados abaixo que totalizam R$ 28.000,00, todos emitidos por ADS:
(...) (...) conforme os extratos bancários digitais, verificou-se que os valores
listados a seguir foram debitados da conta bancária de ADS e foram creditados na
conta bancária da empresa TERRAPLENAGEM CAMPOS RAMOS LTDA, CNPJ
51.125.219/0001-58: (...) os recursos debitados de conta bancária em nome da
ADS (no total de R$ 100.420,00) foram utilizados para beneficiar imóveis de
propriedade da BANS EMPREENDIMENTOS LTDA. os recursos debitados de conta
bancária em nome da ADS (no total de R$ 100.420,00) foram utilizados para
beneficiar imóveis de propriedade da BANS EMPREENDIMENTOS LTDA.
Portanto, direta e indiretamente, a empresa BANS EMPREENDIMENTOS LTDA,
comprovadamente, recebeu o montante de R$ 307.587,50 de ADS.
Os valores recebidos pelos sócios de fato de INBRACEL também foram
relacionados nas planilhas para fins de que a mesma comprovasse o motivo pelo
qual teria entregue tais recursos; Para muitos dos débitos bancários listados nas
duas planilhas não foi informado o CPF/CNPJ ou NOME/RAZÃO SOCIAL do titular
da conta bancária na qual os recursos foram creditados (informação que deveria
constar em virtude do leiaute estabelecido pela Carta Circular n* 3.454/2010 do
Banco Central do Brasil).
Conforme demonstrado nos subitens 14.2.8, 14.2.9, 14.2.11, 14.2.12, 14.2.14,
14.2.15 e 14.2.16 deste relatório, uma parcela dos valores recebidos pelos sócios
de fato de INBRACEL foram creditados em contas bancárias de terceiros, porém
em beneficio destes sócios de fato. (...) constatei que, em frente ao prédio da
recepção da INBRACEL, estava estacionado o veículo I/FORD EDGE V6, placa EIP-
8638. A proprietária deste veículo, conforme sistemas da Receita Federal, era a
empresa J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA (DOC. 914). constatei
que, próximo ao referido escritório, estavam estacionados os veículos I/VW
PASSAT 2.0T FSI, prata, placa AYY-0996 e HONDA/CIVIC LXS FLEX, prata, placa EIA-
9223. Após o retorno à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araraquara,
consultei referidas placas nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil e
constatei que o veículo: a) I/VW PASSAT 2.0T FSI, prata, placa AYY-0996: estava
em nome de JEANPIERRE GABRIEL (DOC. 915); e b) HONDA/CIVIC LXS FLEX, prata,
placa EIA-9223: estava em nome de J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S
LTDA (DOC. 914).
Referidos veículos, encontrados no pátio da INBRACEL, corroboram que os
membros da Família GABRIEL e a empresa J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/S LTDA são sócios de fato da empresa INBRACEL. Tal afirmação decorre do fato
de que:
a) no dia 07/06/2018 (aproximadamente às IlhOO), não havia reunião entre
preposto da INBRACEL e clientes, fornecedores e prestadores de serviços desta;
b) oficialmente, não existe vínculo entre INBRACEL e os membros da Família
GABRIEL que justificasse a permanência de veículos destes no pátio da empresa; e
Fl. 18948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
21
c) oficialmente, não existe vínculo entre INBRACEL e a empresa J.G
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA (pertencente aos membros da
Família GABRIEL) que justificasse a permanência de veículos desta no pátio da
INBRACEL. (...) durante a FISCALIZAÇÃO ANTERIOR, ao tomar ciência dos Termos
de Intimação n* 01/00461/2016 (DOC. 205), n* 11/00461/2016 (DOC. 226) e n*
12/00461/2016 (DOC. 227), em 10/11/2016, em 12/04/2018 e em 07/06/2018,
respectivamente, o Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI qualificou-se, apenas, como
diretor de produção da INBRACEL e não como o seu titular. Mesma qualificação
foi utilizada pelo Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI ao responder aos pedidos de
compra efetuadas por cliente de ADS (DOC. 097 e DOC. 098).
Tal fato indica que o Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI se considera apenas como um
empregado da INBRACEL e não como o seu titular de fato.
Passa a tratar dos fundamentos para aplicação da multa no percentual de 150%,
apontando ter a interessada incorrido em fraude, pela exclusão dolosa de
características essenciais do fato gerador para evitar o pagamento dos tributos,
como também em conluio, visto que notas fiscais da ADS foram utilizadas
fraudulentamente pela Inbracel.
Continua dizendo que a interessada não transmitiu a ECD/2013 e deixou de
registrar nas demais ECD suas movimentações financeiras ou o fez em montantes
muito inferiores aos efetivamente movimentados. Acrescenta a fraude e o conluio
também na utilização de conta bancária em nome de terceiros igualmente para
evitar o pagamento de tributos. Elenca as pessoas físicas e jurídicas às quais foram
responsabilizadas pelo crédito tributário, aduzindo que a Inbracel se trata na
realidade de uma sociedade em comum: Na JUCESP, consta que INBRACEL seria
uma empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), cujo único titular
seria o Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI.
Contudo, analisando as Declarações de Ajuste Anual Exercícios 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018 do Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI, constata-se que os
rendimentos anuais auferidos e o patrimônio declarado demonstram que o
mesmo não tem capacidade econômica e financeira para ser titular de uma
empresa que, no período de 01/2013 a 12/2016, faturou o montante de R$
77.271.492,52 (somente as NF-e de venda emitidas em nome de INBRACEL).
Além disso, nos extratos bancários digitais em nome de INBRACEL e em nome de
ADS, não consta uma única transferência bancária para conta bancária em nome
do Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI. Também não consta um único cheque
depositado por tais pessoas jurídicas nas contas bancárias do referido
contribuinte. Por outro lado, existem dezenas de transferências bancárias e de
cheques emitidos, cujos valores foram creditados nas contas bancárias dos sócios
de fato.
E, finalmente, conforme o conjunto de elementos e indícios apresentados no item
14 deste relatório, ficou comprovando que INBRACEL, na realidade, não é
constituída por uma única pessoa, mas sim, é constituída por 12 (doze) sócios,
quais sejam:
a) GILBERTO GILMAR GIANINI (único que consta nos atos constitutivos inscritos na
JUCESP);
b) EDSON LUIS GABRIEL (sócio de fato);
Fl. 18949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
22
c) NANCY LUCCHINI GABRIEL (sócia de fato);
d) GUSTAVO GABRIEL (sócio de fato);
e) JEANPIERRE GABRIEL (sócio de fato);
f) JONATHAN GABRIEL (sócio de fato);
g) GIANCARLO GABRIEL (sócio de fato);
h) NAIRTON FRANCISCO MARTINS (sócio de fato);
i) SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS (sócia de fato);
j) BEATRIZ RODRIGUES MARTINS (sócia de fato);
k) J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA (sócia de fato) e 1) BANS
EMPREENDIMENTOS LTDA (sócia de fato).
Considerando que INBRACEL é constituída pelos sócios listados acima e
considerando que os atos constitutivos inscritos na JUCESP não contemplam tal
sociedade de pessoas, conclui-se que os atos constitutivos de INBRACEL, inscritos
na JUCESP, contêm falsidade ideológica.
Consequentemente, até 31/12/2018, INBRACEL ainda não havia inscrito os seus
verdadeiros atos constitutivos na JUCESP. Pois bem, o art. 986 da Lei n*
10.406/2002 dispõe o seguinte: "Art. 986. Enquanto não inscritos os atos
constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo
disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele foram
compatíveis, as normas da sociedade simples." (grifei) Tratando das
responsabilidades dos sócios em uma Sociedade em Comum, o art. 990 da Lei n*
10.406/2002 dispõe que: "Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e
ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto
no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade." (grifei)
Por sua vez, o art. 124, inciso I, da Lei n* 5.172/1966 dispõe que as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal são solidariamente obrigadas. Conforme mencionado no item 14 deste
relatório, os sócios de fato receberam recursos financeiros diretamente em suas
contas bancárias. Em alguns casos, os sócios de fato foram beneficiados
indiretamente pelos recursos depositados em contas bancárias de terceiros (bens
móveis adquiridos, bens imóveis adquiridos etc).
Portanto, os sócios de fato tinham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. Além disso, os sócios de fato representavam a
INBRACEL visto que detinham poderes para determinar em quais contas bancárias
(de sócio de fato ou de terceiros, mas em benefício de sócio de fato) os recursos
financeiros da INBRACEL deveriam ser creditados.
Outro fato que comprova que os sócios de fato representavam a INBRACEL está
relacionado à escolha do Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI como "titular de direito"
da empresa fiscalizada. Tal pessoa física foi escolhida, pois dispunha do
conhecimento técnico para a produção dos produtos industrializados por
INBRACEL (tubos de aço centrifugados, por exemplo) e já tinha sido empregado
de empresas nas quais o Sr. EDSON LUIS GABRIEL e o Sr. NAIRTON FRANCISCO
MARTINS (sócios de fato de INBRACEL) eram sócios (subitem 14.3 deste relatório).
Fl. 18950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
23
Mais um fato que comprova que os sócios de fato representavam a INBRACEL está
relacionado à escolha da Sra. ADRIANA DA SILVA como "titular de direito" da ADS.
Tal pessoa física foi escolhida, pois já tinha sido empregada de empresas nas quais
o Sr. EDSON LUIS GABRIEL e o Sr. NAIRTON FRANCISCO MARTINS (sócios de fato
de INBRACEL) eram sócios (subitem 14.3 deste relatório).
Um último exemplo que comprova que os sócios de fato representavam a
INBRACEL está vinculado à opção pela utilização de ADS como pessoa jurídica
interposta para fins de economia ilícita de tributos federais.
As sócias da fato J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA e BANS
EMPREENDIMENTOS LTDA, por exemplo, alugaram um imóvel de propriedade das
mesmas para a ADS, com a finalidade de desvincular o domicílio tributário de ADS
do domicílio tributário de INBRACEL (DOC. 017). Pois bem, o art. 135, inciso III, da
Lei n* 5.172/1966 dispõe que "Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
(grifei)
No caso do Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI, além de ser sócio de uma Sociedade
em Comum (conforme demonstrado no subitem 16.2 deste relatório), ele
também representava a INBRACEL perante terceiros. A título de exemplo, foi o Sr.
GILBERTO GILMAR GIANINI quem tomou ciência, em nome da INBRACEL, dos
Termos de Intimação n* 01/00461/2016 (DOC. 205), n* 11/00461/2016 (DOC.
226) e n* 12/00461/2016 (DOC. 227), em 10/11/2016, em 12/04/2018 e em
07/06/2018, respectivamente.
No curso da fiscalização, ficou comprovado que ADS tinha interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal da INBRACEL.
Conforme exposto no subitem 16.4 deste relatório, ADS é solidariamente
obrigada com INBRACEL relativamente aos tributos lançados de ofício.
Ocorre que a Sra. ADRIANA DA SILVA é a titular de direito de ADS. Referida pessoa
física tem, inclusive, os poderes para a administração de ADS.
Pois bem, a Sra. ADRIANA DA SILVA, em conluio com os sócios de INBRACEL,
permitiu que ADS fosse utilizada como pessoa jurídica interposta daquela, visando
a prática de atos considerados como sonegação e fraude que resultaram na
redução ilícita e na falta de pagamento de tributos federais pela INBRACEL.
A interessada e os responsáveis solidários foram cientificados do lançamento em
7 de novembro de 2019, à exceção de Beatriz Rodrigues Martins, cuja ciência se
deu em 8 de novembro de 2019 (fls. 17.385 a 17.402), e apresentaram, em 4 ou 5
de dezembro de 2019, suas impugnações, juntadas a fls. 17.407 a 17.988.
Em suas razões de defesa, a interessada alega, em síntese e fundamentalmente,
que:

Não foi intimada do Termo de Início do Procedimento Fiscal
0812200.2019.00335, nem da continuidade dos trabalhos fiscais, em
contrariedade ao que dispõem os artigos 7o e 9o do Decreto no 70.235, de 1972,
pelo que o Auto de Infração é nulo de pleno direito.
Fl. 18951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
24
 O Auto de Infração deve estar instruído por todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação de eventual ilícito e não somente com o Relatório
Fiscal que amparou o auto de infração anterior.
 O Delegado da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo deveria ter
assinado o Auto de Infração ou autorizado o Auditor Fiscal a fazê-lo, por
determinação do artigo 11 do Decreto no 70.235, de 1972, tornando nulo o
lançamento, em razão do que dispõe o artigo 59, I, do Decreto no 70.235, de
1972;
 Ocorreu a decadência do fato gerador correspondente ao 4o trimestre de 2013,
nos termos do § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
 A gerência e a administração da empresa é exercida exclusivamente por seu
único sócio, Gilberto Gilmar Gianini.
 A autuação está baseada em indícios e suposições, ou seja, não está amparada
em provas, não tendo ficado cabalmente comprovadas as supostas infrações,
violando o Princípio da Legalidade e da Segurança Jurídica, tornando nula a
autuação.
 A autoridade fiscal não observou o disposto no artigo 2° da Lei 9784/1999,
tornando nulo o procedimento fiscal, devendo o mesmo e, consequentemente, o
Auto de Infração ser declarado nulo de plano, eis que necessária a comprovação
de que o sujeito se enquadra no critério pessoal da regra matriz de incidência
tributária. a O Fisco deixou de apreciar os Livros Fiscais e os documentos da
defendente.
 Em algumas situações por erro nas informações para emissão da nota fiscal, ou
cancelamento do pedido, não solicitou o cancelamento da nota fiscal eletrônica
no prazo legal de 7 (sete) dias após a sua emissão, assim, para regularizar o
estoque, viu-se obrigada a emitir nota fiscal de entrada e, deste modo, a
totalidade das notas fiscais emitidas a título de venda NÃO configura saída de
mercadorias e consequentemente, base de cálculo do tributo, conforme alega a
autoridade fiscal.
 Em outras situações, a saída de mercadoria referia-se a remessa para
industrialização, ou brinde, ou amostra de produtos — sem configurar receita ou
faturamento.
 No curso de suas atividades fabris e comerciais, em decorrência de
inadimplência de clientes e posteriormente à restrição ao crédito, recorreu a
contratos de mútuo.
 Algumas vendas de bem do ativo foram canceladas e em outras situações houve
a contabilização do custo contábil dos bens do ativo permanente alienado.
 Da análise dos documentos e esclarecimentos prestados no curso procedimento
fiscal, juntamente com os dados das Notas Fiscais Eletrônicas repassada pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, o Fisco teria constatado que a
empresa é deficitária e apura prejuízos de longa data, pelo que não concorda e
impugna integralmente o arbitramento de lucro com base na receita bruta.
 As exigências não foram lastreadas em laudos, planilhas e documentos
indispensáveis à comprovação do ilícito, consoante determina a parte final do
artigo 9 o do Decreto no 70.235, de 1972, implicando clara inversão do ônus da
Fl. 18952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
25
prova, sendo que, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da
prova incumbe a quem alega.
 A falta de elementos comprobatórios implica ainda cerceamento de defesa,
ferindo o Princípio do Contraditório e a Ampla Defesa.
 O Fisco não logrou êxito em comprovar as supostas infrações e muito menos o
dolo da defendente, uma vez que os documentos apresentados durante a
fiscalização dão conta de sua boa-fé.
 O artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, é inconstitucional, ao pretender veicular
um fato gerador novo ou dimensionar nova base de cálculo para o IRPJ, diversa da
conceituada no artigo 43 do CTN e no artigo 153, III, da Constituição Federal, eis
que o fato gerador do IRPJ é o lucro e não a receita, com ofensa ainda ao artigo
146, III, da CF, que exige lei complementar a dispor acerca de fato gerador de
impostos.
 Ao contrário do que afirma o Fisco, não deixou de declarar renda auferida, não
agiu dolosamente, não teve o intuito de fraudar a lei e não agiu em conluio.
 A multa aplicada atenta contra o princípio do não confisco, não podendo ser um
valor que, além da reprovação, implique inviabilizar ou abalar o patrimônio do
contribuinte.
 A violação ao princípio da razoabilidade é mais um argumento ensejador da
nulidade do Auto de Infração e do Termo de Responsabilidade Tributária Solidária
lavrado.
 As multas aplicadas devem ser reduzidas para o percentual de 20%, conforme
preconiza a jurisprudência do STF.
Ao final, protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial
pela juntada de laudo pericial e novos documentos.
As impugnações interpostas pelos sujeitos passivos solidários repetem diversos
dos argumentos da interessada, pelo que, a seguir, são relatadas tão somente as
questões abordadas exclusivamente pelos sujeitos passivos solidários:
 Só existe solidariedade nos casos de impossibilidade de exigência do
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, o que não vem ao caso, já
que o sujeito passivo é empresa constituída e possui sua situação cadastral ATIVA
perante ao Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas.
 No presente caso, não foi demonstrado que o responsável tivesse interesse
comum com a situação descrita pelo Auditor Fiscal.
 O interesse comum não equivale ao interesse econômico, sendo necessária a
demonstração da participação direta do responsável tributário e prova de que
tinha poder de ingerência sobre a empresa.
 Edson Luis Gabriel exerce a atividade de vendedor autônomo e representante
de vendas da fiscalizada, mediante recebimento de comissão, conforme
mensagens eletrônicas que certificam a sua atuação na área comercial; recebeu
valores compatíveis com seus rendimentos e não teve sua ingerência na empresa
fiscalizada
comprovada
pela
fiscalização,
sendo
insubsistente
sua
responsabilidade com base nos artigos 124 e 135 do CTN.
Fl. 18953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
26
 Nancy Lucchini Gabriel não possui qualquer relação direta com a Inbracel, não
frequenta as instalações da empresa, não participa de suas atividades e sequer
tem conhecimento pleno sobre suas operações, tendo como único "elo" com a
empresa o fato de que seu marido, Edson Luiz Gabriel, é funcionário da autuada;
deixou de trabalhar há anos e recebe valores de seu marido para administração
do lar; jamais teve qualquer relação direta com a empresa fiscalizada ou
ingerência nos seus negócios, bem como jamais obteve qualquer vantagem
financeira, tampouco recebeu lucros ou dividendos da empresa, pois jamais foi
sócia de fato ou de direito da Inbracel, não tendo sido demonstrado quais seriam
os atos praticados com dolo, excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuto.
 Gustavo Gabriel não possui qualquer relação direta com a Inbracel, não
frequenta as instalações da empresa, não participa de suas atividades e sequer
tem conhecimento pleno sobre suas operações, tendo como único "elo" com a
empresa o fato de que seu pai, Edson Luiz Gabriel, é seu funcionário da autuada; à
época dos fatos, era estudante de medicina veterinária e sócio da pessoa jurídica
Farmagen Com. de Medicamentos Veterinários Eireli; recebeu empréstimos no
valor de R$ 193.714,14 de seu pai, entre 2013 e 2016; jamais teve qualquer
relação direta com a empresa fiscalizada ou ingerência nos seus negócios, bem
como jamais obteve qualquer vantagem financeira, tampouco recebeu lucros ou
dividendos da empresa, pois jamais foi sócio de fato ou de direito da Inbracel, não
tendo sido demonstrado quais seriam os atos praticados com dolo, excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
 Jeanpierre Gabriel não possui qualquer relação direta com a Inbracel, não
frequenta as instalações da empresa, não participa de suas atividades e sequer
tem conhecimento pleno sobre suas operações, tendo como único "elo" com a
empresa o fato de que seu pai, Edson Luiz Gabriel, é seu funcionário da autuada; à
época dos fatos, era estudante de jornalismo; recebeu empréstimos no valor de
R$ 148.671,91 de seu pai, entre 2013 e 2016, enquanto o valor de R$ 2.241,75
relativo a cheque compensado pela Cooperativa Vinícola Garibaldi, seria
decorrente "de uma compra de vinhos para uma confraternização em família",
organizada por seu pai; jamais teve qualquer relação direta com a empresa
fiscalizada ou ingerência nos seus negócios, bem como jamais obteve qualquer
vantagem financeira, tampouco recebeu lucros ou dividendos da empresa, pois
jamais foi sócio de fato ou de direito da Inbracel, não tendo sido demonstrado
quais seriam os atos praticados com dolo, excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto.
 Jonathan Gabriel não possui qualquer relação direta com a Inbracel, não
frequenta as instalações da empresa, não participa de suas atividades e sequer
tem conhecimento pleno sobre suas operações, tendo como único "elo" com a
empresa o fato de que seu pai, Edson Luiz Gabriel, é seu funcionário da autuada;
desde a época dos fatos, trabalha e reside na Bahia; recebeu empréstimos no
valor de R$ 201.555,28 de seu pai, entre 2013 e 2016; jamais teve qualquer
relação direta com a empresa fiscalizada ou ingerência nos seus negócios, bem
como jamais obteve qualquer vantagem financeira, tampouco recebeu lucros ou
dividendos da empresa, pois jamais foi sócio de fato ou de direito da Inbracel, não
tendo sido demonstrado quais seriam os atos praticados com dolo, excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
Fl. 18954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
27
 Giancarlo Gabriel não possui qualquer relação direta com a Inbracel, não
frequenta as instalações da empresa, não participa de suas atividades e sequer
tem conhecimento pleno sobre suas operações, tendo como único "elo" com a
empresa o fato de que seu pai, Edson Luiz Gabriel, é seu funcionário da autuada;
desde a época dos fatos, trabalha com aluguel de baias e animais para passeio em
São Pedro (SP); não discorda do fato de ter recebido R$ 3.174,00 da Inbracel, mas
alega tratar-se de "uma única operação comercial realizada entre as empresas C A
G Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda., da qual de fato foi sócio", enquanto o
valor recebido de R$ 889,92 refere-se a doação de seu pai; jamais teve qualquer
relação direta com a empresa fiscalizada ou ingerência nos seus negócios, bem
como jamais obteve qualquer vantagem financeira, tampouco recebeu lucros ou
dividendos da empresa, pois jamais foi sócio de fato ou de direito da Inbracel, não
tendo sido demonstrado quais seriam os atos praticados com dolo, excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
 Sueli Aparecida Veronez Martins não possui qualquer relação direta com a
Inbracel, não frequenta as instalações da empresa, não participa de suas
atividades e sequer tem conhecimento pleno sobre suas operações, tendo como
único "elo" com a empresa o fato de que seu marido, Nairton Francisco Martins,
atua na intermediação de compra e venda de sucata com a Inbracel; é sócia da
pessoa jurídica Bans Empreendimentos Ltda., empresa regularmente inscrita nos
órgãos competentes; considera ínfima a quantia de R$ 23.560,10 recebida por
meio de seu marido; jamais teve qualquer relação direta com a empresa
fiscalizada ou ingerência nos seus negócios, bem como jamais obteve qualquer
vantagem financeira, tampouco recebeu lucros ou dividendos da empresa, pois
jamais foi sócio de fato ou de direito da Inbracel, não tendo sido demonstrado
quais seriam os atos praticados com dolo, excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto.inexiste relação de sociedade entre ela e a Inbracel e
tampouco "interesse comum" de sua parte para com os fatos que deram origem à
autuação, sendo que nunca obteve qualquer vantagem financeira ou recebido
lucros ou dividendos da Inbracel.
 JG Administração e Participações S/S Ltda. é empresa regularmente constituída,
que exerce atividade diversa da fiscalizada, não estando vinculada aos fatos
geradores lançados de ofício; possui contrato de locação firmado com Adriana da
Silva Centrifugados, recebendo valores mensais a título de aluguel; os valores
recebidos da autuada se referem a “empréstimos do Sr. Edson aos filhos", que são
sócios da J.G.; jamais teve qualquer relação direta com a empresa fiscalizada ou
ingerência nos seus negócios, bem como jamais obteve qualquer vantagem
financeira, tampouco recebeu lucros ou dividendos da empresa, pois jamais foi
sócio de fato ou de direito da Inbracel, não tendo sido demonstrado quais seriam
os atos praticados com dolo, excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuto.
 Bans Empreendimentos Ltda. é empresa regularmente constituída, que exerce
atividade diversa da fiscalizada, não estando vinculada aos fatos geradores
lançados de ofício; tem como sócias Sueli Aparecida Veronez Martins e Ananda
Veronez Martins, sendo a primeira esposa de Nairton Francisco Martins, que atua
na intermediação de compra e venda de sucata; recebeu créditos em conta
bancária da BANS originados de empréstimos concedidos por Nairton a Sueli, que
por sua vez depositou valores na conta da pessoa jurídica, utilizando parte desses
valores para "pagar as despesas da reforma dos imóveis da empresa que é sócia";
Fl. 18955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
28
jamais teve qualquer relação direta com a empresa fiscalizada ou ingerência nos
seus negócios, bem como jamais obteve qualquer vantagem financeira, tampouco
recebeu lucros ou dividendos da empresa, pois jamais foi sócio de fato ou de
direito da Inbracel, não tendo sido demonstrado quais seriam os atos praticados
com dolo, excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
 Adriana da Silva exerce atividade remunerada no mesmo município onde reside,
pelo que não tinha condições de administrar e gerir a empresa de que sócia,
cabendo a Gilberto Gilmar Gianini, sócio da Inbracel e residente no município de
São Carlos, exercer a gerência e administração da empresa Adriana da Silva
Centrifugados, tendo efetivamente emprestado seu nome para abrir a ADS;
jamais teve qualquer relação direta com a empresa fiscalizada ou ingerência nos
seus negócios, bem como jamais obteve qualquer vantagem financeira, tampouco
recebeu lucros ou dividendos da empresa, pois jamais foi sócio de fato ou de
direito da Inbracel, não tendo sido demonstrado quais seriam os atos praticados
com dolo, excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
 Adriana da Silva Centrifugados exerce atividade diversa daquelas realizadas pela
autuada, não podendo ser responsabilizada pelas operações e atividades da
Inbracel; discorda de que teria dado saída a produtos ainda não produzidos ou
adquiridos; exerce atividade comercial que não representa qualquer ato ilícito,
não tendo sido demonstrado quais teriam sido os atos praticados com dolo,
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nem sequer
comprovado que seria sócia da fiscalizada; jamais teve qualquer relação direta
com a empresa fiscalizada ou ingerência nos seus negócios, bem como jamais
obteve qualquer vantagem financeira, tampouco recebeu lucros ou dividendos da
empresa, pois jamais foi sócio de fato ou de direito da Inbracel, não tendo sido
demonstrado quais seriam os atos praticados com dolo, excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto.
 Nairton Francisco Martins trabalha comprando e vendendo sucata a diversas
empresas, dentre elas a empresa Inbracel, não possuindo vínculo empregatício
com a fiscalizada; recebeu da autuada valores que correspondem a comissões
relativas à operações comerciais que realizou com ela; jamais teve qualquer
relação direta com a empresa fiscalizada ou ingerência nos seus negócios, bem
como jamais obteve qualquer vantagem financeira, tampouco recebeu lucros ou
dividendos da empresa, pois jamais foi sócio de fato ou de direito da Inbracel, não
tendo sido demonstrado quais seriam os atos praticados com dolo, excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
 Giberto Gilmar Gianini alega que a atividade comercial exercida pela fiscalizada
não representa qualquer ato ilícito e que não foi comprovado pela autoridade
fazendária que os sócios agiram com excesso de poderes ou infração à lei que
justifique a imposição de eventual responsabilidade solidária.
 Beatriz Rodrigues Martins não possui qualquer relação direta com a Inbracel,
não frequenta as instalações da empresa, não participa de suas atividades e
sequer tem conhecimento pleno sobre suas operações, tendo como único "elo"
com a empresa o fato de que seu pai, Nairton Francisco Martins, atua na
intermediação de compra e venda de sucata com a Inbracel; os valores
mencionados no relatório fiscal, R$ 17 mil e R$ 35.200,00, foram depositados em
sua conta corrente por seu pai; jamais teve qualquer relação direta com a
empresa fiscalizada ou ingerência nos seus negócios, bem como jamais obteve
Fl. 18956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
29
qualquer vantagem financeira, tampouco recebeu lucros ou dividendos da
empresa, pois jamais foi sócio de fato ou de direito da Inbracel, não tendo sido
demonstrado quais seriam os atos praticados com dolo, excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013,
2014, 2015, 2016
DECADÊNCIA.
No caso de dolo, fraude ou simulação ou ainda de ausência de pagamento
a ser homologado, a contagem do prazo decadencial deve observar o
disposto no artigo 173, I, do CTN, ou seja, deve iniciar-se a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Comprovado que, no exercício de sua administração, os sócios ou
mandatários da pessoa jurídica praticaram atos com excesso de poderes ou
infração de lei, resta caracterizada a sua responsabilidade solidária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
LUCRO ARBITRADO.
Verificadas a falta de escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou
sua deficiência para determinação do Lucro Real e para identificar a efetiva
movimentação financeira da empresa ou ainda a falta de apresentação de
livro fiscal obrigatório, o IRPJ deverá ser determinado com base nos
critérios do Lucro Arbitrado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2013, 2014, 2015, 2016
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 18957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
30
O percentual da multa de ofício será duplicado no caso de evidenciadas a
sonegação fiscal, a fraude e o conluio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
NULIDADE. Somente são nulos os atos lavrados por autoridade
incompetente ou as decisões proferidas com preterição do direito de
defesa.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF) O TDPF
constitui mero instrumento interno de planejamento e de controle das
atividades e dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUTORIDADE COMPETENTE PARA LAVRATURA. O
lançamento de ofício do crédito tributário compete a Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, quando a exigência do crédito tributário for
formalizada em auto de infração. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

Nesse aspecto, assim dispôs o dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
REJEITAR as preliminares de nulidade e de decadência e, no mérito, julgar
IMPROCEDENTES as impugnações, para MANTER o crédito tributário exigido e
CONFIRMAR os vínculos de responsabilidade tributária atribuídos no lançamento.
Após, devidamente cientificados, o contribuinte e os responsáveis interpuseram
seus recursos voluntários, repisando e renovando os argumentos já expostos em sede
impugnatória.
 29.10.2020 (efl.18074), para o responsável J.G ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES S/S LTDA, com recurso voluntário juntado aos autos em
26/11/2020, efl.18189, nas efls 18190/18233.
 29.10.2020 (efl.18075), para o responsável GIANCARLO GABRIEL, com
recurso voluntário juntado aos autos em 27/11/2020, efl.18298, nas efls
18299/18324.
 29.10.2020 (efl.18076), para o responsável EDSON LUIZ GABRIEL, com
recurso voluntário juntado aos autos em 26/11/2020, efl.18260, nas efls
18226/18258;
 29.10.2020 (efl.18076), para o responsável GUSTAVO GABRIEL, com recurso
voluntário juntado aos autos em 27/11/2020, efl.18336, nas efls
18337/18371;
 29.10.2020 (efl.18077), para o responsável JONATHAN GABRIEL, com
recurso voluntário juntado aos autos em 27/11/2020, efl.18530, nas efls
18595/18630;
Fl. 18958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
31
 29.10.2020 (efl.18079), para o responsável JEANPIERRE GABRIEL, com
recurso voluntário juntado aos autos em 27/11/2020, efl.18373, nas efls
18374/18409;
 29.10.2020 (efl.18080), para o responsável GILBERTO GILMAR GIANINI, com
recurso voluntário juntado aos autos em 27/11/2020, efl.18489, nas efls
18489/18528;;
 29.10.2020 (efl.18081), para o responsável ADRIANA DA SILVA, com recurso
voluntário juntado aos autos em 27/11/2020, efl.18530, nas efls
18531/18590;
 29.10.2020 (efl.18082), para o responsável SUELI APARECIDA VERONEZ
MARTINS, com recurso voluntário juntado aos autos em 27/11/2020,
efl.18530, nas efls 18531/18590;
 29.10.2020 (efl.18078), para o responsável NANCY LUCCHINI GABRIEL, com
recurso voluntário juntado aos autos em 27/11/2020, efl.18411, nas efls
18412/18446.
 29.10.2020
(efl.18076),
para
o
responsável
ADRIANA
DA
SILVA
CENTRIFUGADOS, com recurso voluntário juntado aos autos em 27/11/2020,
efl.18448, nas efls 18449/18487.
 30.10.2020 (efl.18083), para o responsável INBRACEL - INDUSTRIA
BRASILEIRA DE CENTRIFUGACAO EIRELI – AR devolvido, com recurso
voluntário juntado aos autos em 26/11/2020, efl.18094, nas efls
18095/18150; 27/11/2920 (efls.18224).
 05.11.2020 (efl.18084), para o responsável BEATRIZ RODRIGUES MARTINS,
com recurso voluntário juntado aos autos em 27/11/2020, efl.18228, nas
efls 18226/18258;
 29.10.2020 (efl.18086), para o responsável NAIRTON FRANCISCO MARTINS,
com recurso voluntário juntado aos autos em 27/11/2020, efl.18362, nas
efls 18633/18665.
 29.10.2020 (efl.18086), para o responsável SUELI APARECIDA VERONEZ
MARTINS, com recurso voluntário juntado aos autos em 27/11/2020,
efl.18667, nas efls 18668/18670.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos e deles conheço.
Fl. 18959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
32
Conforme relatado, trata-se de auto de infração relativo ao IRPJ, juros de mora e
multa proporcional no percentual de 150%, decorrente das seguintes infrações: 1. venda de
produtos industrializados com emissão de notas fiscais eletrônicas pela interessada, mas que não
foi oferecida à tributação; 2. receita bruta da prestação de serviços, cujas notas fiscais foram
emitidas em nome da fiscalizada; 3. venda de produtos industrializados pela fiscalizada, cujas
notas fiscais foram emitidas em nome de ADS; 4. valores creditados em contas de depósito ou de
investimento da INBRACEL e da ADS junto a instituições financeiras, que, após regular intimação,
não tiveram sua origem comprovada; 5. ganho de capital na alienação de bens do ativo
permanente da fiscalizada, conforme NF-e de venda.
A DRJ decidiu por unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares de nulidade e de
decadência e, no mérito, julgar IMPROCEDENTES as impugnações, para MANTER o crédito
tributário exigido e CONFIRMAR os vínculos de responsabilidade tributária atribuídos no
lançamento.
A contribuinte, ora Recorrente, alega preliminarmente a nulidade da decisão
recorrida por suposta omissão, haja vista que o acórdão recorrido teria deixado de apreciar
expressamente o argumento da nulidade do auto de infração, e consequentemente, da nulidade
da responsabilidade tributária solidária em face da violação ao disposto no artigo 9o do Decreto
70.235/1972. Sobre este ponto assim se manifestou o acórdão recorrido:
Em suas razões de defesa, a interessada aduz não ter sido intimada do
Procedimento Fiscal no 0812200.2019.00335, nem da continuidade dos
trabalhos fiscais, em contrariedade ao que dispõem os artigos 7o e 9o do
Decreto 70.235, de 1972, reivindicando, por tal motivo a nulidade do
lançamento. As impugnações sustentam ainda como causas de nulidade da
exigência fiscal a falta de assinatura do Auto de Infração por Delegado da
Receita Federal do Brasil, em conformidade com o artigo 11 do Decreto no
70.235, de 1972; o fato de a autuação estar baseada em indícios e
suposições e não em provas; a inobservância do artigo 2o da Lei 9.784, de
1999; o cerceamento do direito de defesa em decorrência da ausência de
laudos, planilhas e documentos comprobatórios do ilícito, consoante o
artigo 9o do Decreto no 70.235, de 1972, o que teria implicado indevida
inversão do ônus da prova.
A nulidade no processo administrativo fiscal é tratada no Capítulo III do
Decreto no 70.235, de 1972, nos seguintes dispositivos:
(...)
Percebe-se assim que a nulidade no processo administrativo fiscal abrange
tão somente hipóteses que digam respeito ao procedimento, em seus
aspectos puramente formais ou processuais, visando sobretudo garantir o
direito de defesa do contribuinte. Nesse sentido, são nulos os atos lavrados
por autoridade incompetente ou decisões proferidas com preterição do
direito de defesa, hipóteses não verificadas no lançamento impugnado,
como se demonstra a seguir.
No que tange à falta de intimação do início do procedimento fiscal, há de
se observar que o Auto de Infração ora apreciado visou tão somente
Fl. 18960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
33
complementar lançamento anterior que, por erro, não abrangeu a
totalidade do IRPJ então apurado. Assim, a exigência não se deu, na
realidade, no âmbito de uma nova fiscalização, mas apenas utilizou-se dos
mesmos elementos já verificados pela auditoria e buscou corrigir o
lançamento pretérito, que havia sido feito em montante inferior ao
efetivamente devido. De todo modo, a intimação do início do
procedimento fiscal repercute tão somente na cessação da
espontaneidade do sujeito passivo, não caracterizando a ausência de tal
notificação hipótese de nulidade do lançamento, uma vez que a lavratura
do Auto de Infração pode se dar por mera revisão de declarações prestadas
pelos sujeitos passivos ou com base em elementos constantes dos bancos
de dados do Fisco, sem que obrigatoriamente se intime o contribuinte do
início de um procedimento fiscal, como se vê no artigo 7o do Decreto no
70.235, de 1972:
(...)
Improcedentes as alegações da defesa de que o Auto de Infração estaria
instruído somente com o Relatório Fiscal, acarretando cerceamento do
direito de defesa e inversão do ônus da prova. Em verdade, todos os
elementos mencionados no minucioso Relatório Fiscal, que descreve em
detalhes todos os fatos verificados, foram juntados em mais de 17.000
páginas do processo, sem contar os arquivos não pagináveis, permitindo
aos autuados o pleno conhecimento das acusações que lhe foram
imputadas.
Como se verifica, concorde-se ou não com a decisão, não há que se falar em
omissão, haja vista o relator ter expressamente indicado que entende não ensejar nulidade
questões não elencadas no art. 59 do Decreto n. 70.235/72.
Assim, afasto a referida alegação.
A recorrente alega ainda a nulidade do auto de infração, pois não foi intimada do
Termo de Início do Procedimento Fiscal 0812200.2019.00335!!!! E mais, NÃO foi intimada
periodicamente da continuidade dos trabalhos fiscais, conforme determina expressamente o § 2o,
do artigo 7o. do Decreto 70.235/1972.
Contudo, data vênia, tal argumento não prospera, devendo ser aplicado o teor da
Súmula CARF n. 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Fl. 18961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
34
Da mesma forma, não vislumbro a alegada violação ao art. 9o do Decreto
70.235/1972. Como bem pontuado no acórdão recorrido, foram juntados em mais de 17.000
páginas do processo, sem contar os arquivos não pagináveis, permitindo aos autuados o pleno
conhecimento das acusações que lhe foram imputadas.
Consigno ainda, desde logo, não vislumbrar violação ao disposto no artigo 2o da Lei
9784/1999., haja vista entender que o fisco se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto
pela legislação, mormente em processos fundados nos dispositivos que tratam de omissão de
receitas por presunção.
Assim, também afasto a alegação de nulidade suscitada.
Alega-se ainda nulidade dos autos de infração, pois os Termos de Verificações
Fiscais e de Responsabilidade Tributária Solidária e o Auto de Infração foram lavrados e assinados
pelo Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, que está subordinado ao chefe de fiscalização,
que está subordinado ao chefe de Equipe de Fiscalização que por sua vez está subordinado ao
Delegado da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo, sendo este último quem deveria tê-los
assinado ou autorizado a Sr. Fiscal, por ofício, para atribuir-lhe poderes para tanto, como
determina o artigo 11, inciso IV, do Decreto 70.235.
No entanto, tampouco deve ser acatado o referido argumento. O dispositivo indica
expressamente que a notificação de lançamento deverá conter a assinatura do chefe do órgão
expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula”.
Com efeito, como bem apontado pela decisão recorrida, o Decreto no 70.235, de
1972, foi regulamentado pelo Decreto no 7.574, de 2011, que, com fundamento nos dispositivos
legais reproduzidos acima, especifica, em seu artigo 31, as autoridades administrativas
competentes para lavratura do Auto de Infração e para expedição da Notificação de
Lançamento, in verbis:
Art. 31. O lançamento de ofício do crédito tributário compete:
I - a Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, quando a exigência do crédito
tributário for formalizada em auto de infração (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
7o e 10; Lei n' 10.593, de 6 de dezembro de 2002, arts. 5' e 6o, com a redação
dada pela Lei n' 11.457, de 2007, art. 9');ou
II - ao chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil encarregado da
formalização da exigência ou ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil por ele
designado, mediante delegação de competência, quando a exigência do crédito
tributário for formalizada em notificação de lançamento (Decreto no 70.235, de
1972, art. 11; Lei no 10.593, de 2002, art. 6o).
Assim, entendo deva ser afastada a referida alegação, diante da autorização legal
para que os auditores fiscais assinem notificação de lançamento.
Quanto à decadência, a Recorrente pauta sua defesa na suposta ausência de
comprovação de fraude, dolo, conluio ou simulação.
Contudo, o acórdão recorrido indica que não há pagamento de IRPJ no período
autuado:
Fl. 18962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
35
No vertente processo, como relatado, a conduta da contribuinte foi
qualificada pelo autor do feito como incursa nos artigos 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964, que tipificam a fraude e o conluio. Em tópico próprio, será
demonstrado a procedência de tal qualificação. Contudo, há de se destacar
que, para os períodos de apuração auditados, não houve qualquer
recolhimento de IRPJ pela interessada. Desse modo, o dies a quo de
decurso do prazo decadencial para o 4o trimestre de 2013 é 1o de janeiro
de 2015 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado), pelo que se conclui que para aquele período de
apuração não se caracterizou a decadência do crédito tributário.
Tal fundamento independente e não impugnado é suficiente para afastar a
aplicação do art. 150, §4 do CTN, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp n. 973733 / SC, sujeito ao regime de repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário,
importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada,
encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as
quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se
pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
Fl. 18963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
36
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173,
do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano
Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs..
396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período
de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos
tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo
em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco
efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 973.733/SC, relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de
18/9/2009.)
Assim, independentemente de dolo, não se aplica ao caso o disposto no art. 150, §4
do CTN, devendo ser afastada a decadência suscitada.
Noutro passo, a eventual prática de atos eivados de dolo, fraude ou simulação
atraem o art. 173, I, do CTN, imprimindo a mesma contagem de prazo indicada no acórdão
supracitado.
Assim, por qualquer lado que se olhe, o prazo conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, de modo que deve ser afastada
a alegação de decadência.
No mérito, alega que a Recorrente Inbracel é empresa regularmente constituída;
tem por objeto o comércio, industrialização e a centrifugação de tubos, aços inoxidáveis, peças,
conexões, ligas especiais e metais ferrosos; a gerência e administração da empresa Recorrente
Inbracel é exercida exclusivamente pelo seu único sócio GILBERTO GILMAR GIANINI.
Acresce que o Fisco deixou de apreciar os Livros Fiscais e os documentos da
Recorrente. No curso de suas atividades a empresa Recorrente adquire matéria-prima para
fabricação dos produtos de sua comercialização; que, na venda das mercadorias, são
acompanhadas com nota fiscal eletrônica; cumpre as obrigações acessórias, tudo nos moldes da
legislação vigente.
Defende que a saída de mercadoria se refere a remessa para industrialização, ou
brinde, ou amostra de produtos – sem configurar receita e/ou faturamento. Portanto, reitera, a
integralidade das notas fiscais eletrônicas emitidas a título de saída, não representa receita de
Fl. 18964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
37
venda de produtos de fabricação própria. Esclarece que, nos exercícios de 2014 a 2016, a
Recorrente recebeu devolução de mercadoria vendida, conforme demonstrativo e documentos
anexo, comprovando que a receita bruta apurado pelo Sr. Auditor Fiscal NÃO condiz com a
realidade.
Esclarece ainda que, no curso de suas atividades fabris e comerciais, em decorrência
de inadimplência de clientes e posteriormente à restrição ao crédito, a Recorrente recorreu à
contratos de mútuo.
E mais, caso tivesse realizado a análise detalhada de sua escrituração, teria
constatado que algumas vendas de bem do ativo foram canceladas e em outras situações
contabilizou o custo contábil dos bens do ativo permanente alienado, não justificando a
necessidade de considerar custo zero, conforme documentos em anexo. Assim, indevido o
lançamento de ofício de tributo embasado em indícios e suposições, devendo ser anulada a
exigência fiscal.
Quanto ao arbitramento, alega que apresentou diversos documentos e
esclarecimentos no curso do procedimento fiscal. No mesmo passo, sustenta que a análise de tais
informações juntamente com os dados das Notas Fiscais Eletrônicas repassada pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo o Fisco teria constatado que a empresa Recorrente é deficitária e
apura prejuízos de longa data.
Assim, a Recorrente não concorda e impugna integralmente o arbitramento de
lucro com base na receita bruta.
Por outro lado, sobre este ponto assim decidiu a DRJ:
Argumentam os impugnantes que a fiscalização teria deixado de apreciar
os livros fiscais e os documentos da empresa, que demonstrariam ser ela
deficitária, pelo que discordam do arbitramento do lucro. Sustentam que
as infrações não foram comprovadas. Aduz que o artigo 42 da Lei no 9.430,
de 1996, é inconstitucional. Asseveram que algumas notas fiscais emitidas
por ela não configuraram saída de mercadorias, apenas deixaram de ser
canceladas, ou se referiam a remessa para industrialização, brinde ou
amostra. Afirmam que algumas vendas de bem do ativo permanente foram
também canceladas e que os custos do ativo alienado foram
contabilizados.
(...)
Ocorre que a fiscalizada, intimada, não transmitiu a ECI) do ano de 2013 e
não apresentou o Lalur respectivo. Na ECI) de 2014, não escriturou a
conta Caixa; não registrou movimentações bancárias efetuadas junto ao
Bradesco em montante superior a R$ 6,9 milhões (soma de débitos e
créditos); com relação a conta mantida junto ao Santander, contabilizou
ingressos de recursos de R$ 301.218,34, enquanto o correto seriam R$
23.852.954,53; não escriturou pagamentos a fornecedores. Na ECI) de
2015, houve um único débito na conta Caixa em 05/2015 no valor de R$
99.200,00; não contabilizou movimentações bancárias efetuadas junto ao
Bradesco, em montante superior a R$ 2,4 milhões (soma de débitos e
créditos); com relação a conta mantida junto ao Santander, contabilizou
Fl. 18965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
38
ingressos de recursos de R$ 650.371,46, enquanto o correto seriam R$
18.965.598,48; não escriturou pagamentos a fornecedores. Na ECD de
2016, não escriturou a conta caixa; não registrou movimentações
bancárias efetuadas junto ao Bradesco e ao Santander em montante
superior a R$ 34 milhões (soma de débitos e créditos); não registrou
qualquer crédito na conta contábil títulos a receber.
Ademais, constatou-se que a fiscalizada realizou diversos negócios jurídicos
com utilização de interposta pessoa, a Adriana da Silva Centrifugados Ltda.
(ADS), conforme evidenciam os seguintes elementos: o sócio de direito da
fiscalizada esteve registrado como empregado da ADS; sócios de direito da
fiscalizada e da ADS estiveram registrados concomitantemente em
empresa vinculada à fiscalizada, a Uniaços; houve no período a
transferência de diversos empregados da fiscalizada para a ADS, mas que
permaneceram trabalhando nas dependências da fiscalizada; foi celebrado
contrato de prestação de serviços com exclusividade entre as empresas;
havia coincidência nos endereços das empresas; foram celebrados mútuos
entre as empresas no valor total de R$ 14,5 milhões, sem qualquer
garantia, sem registro, com diversas inconsistências nas denominações dos
envolvidos e de seus endereços, sendo que somente houve a devolução de
menos de um quarto do valor emprestado; falta de capacidade operacional
da ADS que não dispunha de máquinas e equipamentos ou mão de obra
qualificada e tinha a fiscalizada como sua única tomadora de serviços; a
ADS encomendou cartões de visita com dados da Inbracel e da Uniaços; o
faturamento da ADS era inferior ao valor da folha de pagamento e das
comissões e representações registradas. Corroboram ainda as conclusões
da auditoria as diversas diligências realizadas:
ADIRLEI LOPES SIQUEIRA ME
Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) os produtos constantes nas NF-e de venda emitidas por ADS foram
coletados no domicílio tributário da INBRACEL;
b) para o diligenciado, INBRACEL e ADS representavam uma única empresa,
visto que os dados da primeira constaram nos pedidos de coleta de
produtos da segunda e
c) em coletas com volume superior a 100 kg, foram utilizados empilhadeira
e guincho da INBRACEL, visto que ADS não dispunha de tais equipamentos.
OXIDRY MINERAIS LTDA
Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) intimado a apresentar documentos vinculados aos pedidos de compra
que fez junto a ADS, o diligenciado anexou e-mails e orçamentos enviados
por ADS contendo dados da INBRACEL (razão social; telefone; expressão
"Empresa certificada NORMA ISO 9001:2008"; e-mail de contato; endereço
de página na internet e logomarca);
Fl. 18966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
39
b) foram apresentados boletos bancários nos quais o endereço da ADS era
o mesmo endereço da INBRACEL FILIAL 0002;
c) para o diligenciado, INBRACEL e ADS representavam uma única empresa,
visto que, nos formulários de pedidos de compra elaborados pelo primeiro e
encaminhados para a ADS, aparece o nome da INBRACEL e
d) foram apresentados documentos contendo os dados bancários da
INBRACEL, embora o pedido de compra estivesse endereçado à ADS. Foi
apresentado, inclusive, um comprovante de transferência bancária para a
conta bancária da INBRACEL.
METALÚRGICA MERCÚRIO LTDA EPP
Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) o diligenciado acreditava que INBRACEL era o nome fantasia da ADS;
b) intimado a apresentar documentos vinculados aos pedidos de compra
que fez junto a ADS, o diligenciado anexou e-mails e orçamentos enviados
por ADS contendo dados da INBRACEL (razão social; telefone; expressão
"Empresa certificada NORMA ISO 9001:2008"; e-mail de contato; endereço
de página na internet e logomarca);
c) as tratativas vinculadas aos pedidos de compra junto à ADS eram
realizadas por intermédio de trocas de e-mails enviados à INBRACEL e
recebidos desta;
d) alguns e-mails enviados pelo diligenciado foram respondidos por
empregado da INBRACEL e também pelo próprio titular de direito da
INBRACEL (o Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI) e
e) alguns e-mails enviados pelo diligenciado foram respondidos por
empregadas da ADS, porém com os dados da INBRACEL (razão social,
telefone, e-mail etc).
UCAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS FELIPPE LTDA
Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) intimado a apresentar documentos vinculados aos pedidos de compra
que fez junto a ADS, o diligenciado anexou e-mails nos quais constavam o
e-mail da INBRACEL nos pedidos efetuados à ADS e
b) o diligenciado informou que os produtos adquiridos foram produzidos de
acordo com suas especificações técnicas. Contudo, ADS não dispunha de
condições operacionais para produzir tubos de aço centrifugados.
FETTEROLF DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE VÁLVULAS LTDA
CONSIDERANDO que, conforme mencionado no subitem 8.9 deste termo,
ADS não dispunha de capacidade operacional para produzir os produtos
vendidos à empresa FETTEROLF DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE
VÁLVULAS LTDA (tubos de aço centrifugados, aço fundido centrifugado e
peças de aço usinadas);
Fl. 18967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
40
CONSIDERANDO que a ADS informou que estaria encaminhando "[...] o
certificado de aferição de nosso forno de tratamento térmico." (grifei) e
CONSIDERANDO que os certificados apresentados estão todos em nome de
"INBRACEL Indústria Brasileira de Centrifugados Ltda",
CONCLUI-SE que foi a INBRACEL quem efetivamente industrializou os
produtos adquiridos por FETTEROLF DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE
VÁLVULAS LTDA, cujas correspondentes NF-e de venda foram emitidas por
ADS.
SCHIAVINATO INDUSTRIAL LTDA
Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) o diligenciado informou que os produtos adquiridos foram produzidos de
acordo com suas especificações técnicas. Ocorre que ADS não dispunha de
condições operacionais para produzir tubos mecânicos centrifugados e aço
fundido desbastado por usinagem e
b) o endereço de ADS, constante nos boletos de cobrança, é o mesmo
endereço já utilizado pela INBRACEL FILIAL 0002 e pela UNIAÇOS.
MARCOS FABRÍCIO ALBUQUERQUE VILAÇA
Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) o diligenciado informou que recebeu recursos de INBRACEL a título de
remuneração por serviços prestados. Contudo, os correspondentes valores
foram debitados de contas bancárias em nome de ADS;
b) ADS contabilizou tais pagamentos, nas contas contábeis "53118-0 -
5103180000 COMISSÕES e "53116-1 - 5103160000 - DESPESAS COM
REPRESENTACOES", como se fossem despesas próprias e
c) embora intimada e reintimada, ADS não apresentou documentos que
comprovassem as despesas de comissão e de representação contabilizadas
em nas contas contábeis "53118-0 - 5103180000 - COMISSÕES" e "53116-1
-5103160000 - DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES".
MAXITRATE TRATAMENTO TÉRMICO E CONTROLES LTDA Resumidamente,
os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) o diligenciado informou que adquiriu tubos de aço inox centrifugados de
ADS. Contudo, ADS não dispunha de condições operacionais para produzir
tais produtos e
b) o diligenciado informou que os pedidos de compra junto à ADS foram
efetuados por e-mail. Ocorre que o endereço de e-mail da INBRACEL consta
como um dos destinatários, demonstrando que, para o cliente, INBRACEL e
ADS eram uma única empresa.
ROMANISA INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA
Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
Fl. 18968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
41

a) o diligenciado informou que adquiriu matéria-prima de ADS. Informou,
também, que, antes de serem entregues, os materiais eram fundidos pelo
fornecedor. Contudo, ADS não dispunha de condições operacionais para
fundir a matéria-prima vendida e
b) o diligenciado informou que os pedidos de compra junto à ADS foram
efetuados por intermédio do telefone (16) 3363-5000. Entretanto, referida
linha telefônica está habilitada em nome da INBRACEL.
PEDRO PINTO SOARES NETO
Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) o diligenciado informou recebeu recursos de INBRACEL a título de
remuneração por serviços prestados. Contudo, os correspondentes valores
foram debitados de contas bancárias em nome de ADS;
b) ADS contabilizou tais pagamentos, nas contas contábeis "53118-0 -
5103180000 - COMISSÕES" e "53116-1 - 5103160000 - DESPESAS COM
REPRESENTAÇÕES", como se fossem despesas próprias e
c) embora intimada e reintimada, ADS não apresentou documentos que
comprovassem as despesas de comissão e de representação contabilizadas
em nas contas contábeis "53118-0 - 5103180000 - COMISSÕES"' e "53116-1
-5103160000 - DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES".
CELSO BERNARDES DA SILVA
Resumidamente, os fatos apurados na diligência fiscal são os seguintes:
a) o diligenciado informou que recebeu valores de INBRACEL a título de
adiantamentos por serviços que seriam prestados a esta por sua empresa
(DECISÃO ENGENHARIA LTDA). Contudo, referidos valores foram debitados
de contas bancárias em nome de ADS;
b) ADS contabilizou tais pagamentos, nas contas contábeis "53118-0 –
5103180000 COMISSÕES e "53116-1 - 5103160000 - DESPESAS COM
REPRESENTA ÇÕES", como se fossem despesas próprias e
c) embora intimada e reintimada, ADS não apresentou documentos que
comprovassem as despesas de comissão e de representação contabilizadas
em nas contas contábeis "53118-0 - 5103180000 - COMISSÕES''' e "53116-1
-5103160000 - DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES".
PARANAPANEMA S/A
Os fatos apresentados neste subitem demonstram que um mesmo
departamento atendia tantos os clientes da INBRACEL quanto os clientes de
ADS, corroborando que ADS é uma pessoa jurídica interposta utilizada por
INBRACEL.
Resta clara, portanto, a subsunção dos fatos às seguintes hipóteses
previstas no artigo 530 do RIR/99: falta de escrituração na forma das leis
Fl. 18969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
42
comerciais e fiscais; deficiência da escrituração para determinação do
Lucro Real e para identificar a efetiva movimentação financeira da
empresa; falta de apresentação de livro fiscal obrigatório, impondo-se,
assim, o arbitramento do lucro.
No que se refere ao argumento de que a fiscalização teria se utilizado
exclusivamente de indícios e presunções, há de se ressaltar que grande
parte da receita bruta foi determinada a partir de notas fiscais de venda
de produtos e bens do ativo permanente, bem como de notas fiscais de
prestação de serviços, emitidas pela própria fiscalizada (infrações 1, 2 e
5), como se observa no demonstrativo abaixo:
(...)
Tão somente no que se refere à infração 3, referente às vendas realizadas
por intermédio da ADS, pode-se dizer que houve a utilização de prova
indiciária. Contudo, tratando-se de indícios claros e congruentes para o
fato que se quer demonstrar, como é o caso dos autos, como visto,
nenhuma ressalva cabe ao lançamento.
No que toca à infração 4, créditos bancários de origem não comprovada,
trata-se de presunção legal, prevista no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O acesso do Fisco aos dados bancários dos contribuintes, prescinde de
autorização judicial e não configura quebra de sigilo, conforme se infere da
leitura do artigo 6o da Lei Complementar no 105, de 2001 (sem grifos no
original):
(...)
Com relação às afirmativas de que vendas de produtos ou de bens do ativo
permanente teriam sido canceladas ou que algumas das notas fiscais
emitidas se refeririam a remessas para industrialização, brinde ou amostra,
ou ainda que os custos do ativo permanente estariam contabilizados,
nenhuma prova foi apresentada, não podendo ser acatadas. Cumpre
assinalar que todos os Códigos Fiscais de Operações e Prestações indicados
nas tabelas da fiscalização correspondem a operações sujeitas a tributação.
A meu ver, os argumentos aduzidos pela recorrente em sede de Recurso voluntário
não são suficientes para afastar as conclusões alcançadas pela DRJ, que bem entendeu pela
necessidade do arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530 do RIR/99 e fundamentado no 47
da Lei no 8.981/1995, ante as circunstâncias narradas acima, conforme assinalou a DRJ, adiante
repetido:
Resta clara, portanto, a subsunção dos fatos às seguintes hipóteses previstas no
artigo 530 do RIR/99: falta de escrituração na forma das leis comerciais e fiscais;
Fl. 18970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
43
deficiência da escrituração para determinação do Lucro Real e para identificar a
efetiva movimentação financeira da empresa; falta de apresentação de livro fiscal
obrigatório, impondo-se, assim, o arbitramento do lucro.
Ora, várias informações desconexas apontaram a imprestabilidade da escrituração
comercial, que foi bem documentada pela autoridade de origem, e mantida pela DRJ. Assim, não
se trata de pura e simples alegação de que a escrituração comercial é imprestável, mas
colacionou-se informações suficientes para demonstrar a impossibilidade de se apurar a
tributação do IRPJ com base no lucro real.
Assim, com exceção da atribuição da penalidade qualificada e da atribuição de
responsabilidade aos solidários, conforme adiante explicarei, entendo que a decisão recorrida
deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do
RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Ademais, as alegações de matiz principiológica, buscando afastar a decisão ou o
lançamento fiscal com fulcro em argumentos derivados da Constituição Federal não devem ser
conhecidos, com base no teor da Súmula CARF n. 2.
Por essa razão, afasto de pronto os seguintes fundamentos: (i) violação ao
princípio da segurança jurídica; (ii) violação aos princípios da administração elencados no art. 37
da CF; (iii) inconstitucionalidade do art. 42 da Lei n, 9.430/1996; (iv) violação ao princípio do
confisco.
Passamos agora à análise da infração que originou a penalidade discutida.
Quanto à infração que originou a multa, extrai-se do TVF a seguinte motivação
(efls. 184/186):
Conforme já mencionado neste relatório, nos anos-calendário 2013, 2014,
2015 e 2016, INBRACEL emitiu NF-e de venda de mercadorias e de
prestação de serviços, cujos montantes anuais estão discriminados na
tabela abaixo:
Fl. 18971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
44

Ainda, no ano-calendário 2013, INBRACEL promoveu a venda de bens do
seu ativo imobilizado pelo valor total de R$ 410.000,00.
Contudo, mesmo tendo auferido as receitas mencionadas, INBRACEL não
declarou quaisquer valores de IRPJ em suas DCTFs correspondentes aos
anos-calendário 2013, 2014, 2015 e 2016 (vide item 9 deste relatório).
Agindo desta forma, INBRACEL, dolosamente, tentou impedir totalmente
que a autoridade fazendária tivesse conhecimento da ocorrência dos fatos
geradores ocorridos no referido período.
Logo, para as infrações tributárias descritas nos subitens 13.1, 13.2 e 13.5
deste relatório, INBRACEL incorreu em sonegação.
Com relação à infração tributária descrita no subitem 13.3 deste relatório,
ficou comprovado que INBRACEL promoveu a venda de produtos, mas se
utilizou de NF-e de venda emitidas em nome de ADS. Agindo desta forma,
INBRACEL incorreu em fraude, pois, dolosamente, tentou excluir as
características essenciais do fato gerador para evitar o pagamento dos
tributos incidentes sobre tais vendas. INBRACEL incorreu, também, em
conluio, visto que ADS permitiu que suas NF-e fossem utilizadas de maneira
fraudulenta por INBRACEL.
Continuando, conforme mencionado no subitem 10.2 deste relatório,
INBRACEL deixou de transmitir sua correspondente ECD/2013.
Embora tenha transmitido suas ECD/2014, ECD/2015 e ECD/2016 (vide
subitens 10.3, 10.4 e 10.5 deste relatório), INBRACEL deixou de registrar,
nas mesmas, as movimentações financeiras nas contas bancárias em que
era titular. Nas ECDs em que que registrou alguma movimentação
bancária, os valores registrados por INBRACEL eram muito inferiores
àqueles efetivamente movimentados.
Portanto, ao deixar de apresentar sua ECD/2013 e ao apresentar a
ECD/2014, a ECD/2015 e a ECD/2016 sem movimentações financeiras em
contas bancárias ou com valores muito inferiores àqueles efetivamente
movimentados, INBRACEL tentou impedir total ou parcialmente que a
autoridade fazendária tivesse conhecimento da ocorrência dos fatos
geradores vinculados à sua movimentação bancária.
Fl. 18972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
45
Logo, para a infração tributária descrita no subitem 13.4.2 deste relatório,
mais precisamente com relação à falta de comprovação da origem dos
créditos bancários efetuados em contas bancárias em nome de INBRACEL
no montante de R$ 22.183.342,04, INBRACEL incorreu em sonegação.
Por último, com relação à infração tributária descrita no subitem 13.4.3
deste relatório, mais precisamente com relação à falta de comprovação da
origem dos créditos bancários efetuados em contas bancárias em nome de
ADS no montante de R$ 2.508.027,62, INBRACEL novamente incorreu em
fraude pois, ao utilizar conta bancária em nome de terceiros, dolosamente,
tentou excluir as características essenciais do fato gerador para evitar o
pagamento dos tributos incidentes sobre os valores movimentados nas
contas bancárias (créditos bancários cuja origem não foi comprovada).
INBRACEL incorreu, também, em conluio, visto que ADS permitiu que suas
contas bancárias fossem utilizadas de maneira fraudulenta por INBRACEL.
Portanto, as infrações tributárias cometidas por INBRACEL foram
praticadas com sonegação, fraude e conluio nos termos do disposto nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Para duplicação do percentual da multa, o dispositivo de lei faz remissão às
hipóteses dos arts. 71 a 73 da Lei n. 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais se referem a
fraude, sonegação e conluio, cuja prova da sua ocorrência não se baseia em mera presunção,
devendo ser efetivamente comprovada.
Contudo, na linha de entendimento da Súmula n. 14 e Súmula n. 25 do CARF, a
presunção de omissão de receitas, por si só, não atrai a qualificação da multa de ofício, havendo
a necessidade de comprovação do intuito doloso.
Por outro lado, na análise do caso concreto, como se verifica do excerto acima
transcrito, para as infrações tributárias descritas no Relatório Fiscal (TVF), nos subitens 13.1
(RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA (NF-E EMITIDAS EM NOME
DE INBRACEL)) – efls. 141/143; 13.2 (RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL) -
efs.143/144; 13.4.2 (VALORES CREDITADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DE INBRACEL, CUJA ORIGEM
NÃO FOI COMPROVADA) – efls.147 e; 13.5 (GANHOS DE CAPITAL) - efl.158/159, a autoridade
fiscal claramente utilizou apenas a presunção de omissão de receitas para caracterizar a suposta
conduta dolosa da impugnante, sem apresentar provas da existência do intuito doloso
específico para fins de fraudar o Fisco e/ou sonegar tributos.
Exemplificativamente, deixar de apresentar ECD ou apresentar ECD com redução de
receitas tributáveis, a meu ver, fortalece os elementos para subsunção da norma proibitiva de
omissão de receitas, sem caracterizar necessariamente a sonegação e sem necessariamente
demonstrar dolo específico apto a atrair a qualificação da penalidade.
Semelhante raciocínio já foi enfrentado pelo CARF no que tange ao envio zerado ou
envio com redução de rendimentos tributáveis, como no caso de DCTFs:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO
PRESUMIDO.
DIFERENÇAS
ENTRE
VALORES
ESCRITURADOS
E
DECLARADOS. Correto o lançamento fundado em diferenças de base de cálculo
entre os valores escriturados e os declarados, sem justificativas pelo contribuinte.
Fl. 18973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
46
LUCRO PRESUMIDO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INADIMPLÊNCIA DOS
CLIENTES. No regime de lucro presumido não há previsão de redução de base de
cálculo baseado em inadimplência dos clientes. CSLL. DECORRÊNCIA.
LANÇAMENTO REFLEXO. Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se
ao lançamento reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do
IRPJ. MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA INTENÇÃO
DOLOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SONEGAÇÃO OU FRAUDE. É indispensável a
demonstração cabal da intenção dolosa do contribuinte para a qualificação da
multa. O fato de as DCTF terem sido retificadas ou apresentadas com a
informação de débitos em valor inferior ao devido, por si só, não evidencia o dolo
necessário à configuração da sonegação ou fraude. MULTA QUALIFICADA. DCTF
“ZERADA” OU COM DÉBITOS REDUZIDOS. FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO
DA OMISSÃO DE RECEITAS. INSUFICIÊNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DE
SONEGAÇÃO OU FRAUDE. A omissão de receita, por si só, não é suficiente para a
qualificação da multa de ofício (Súmula CARF no 14) e pode ser
instrumentalizada por meio do envio de DCTF “zerada” ou com débitos
reduzidos sem que haja configuração de sonegação ou fraude.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS A interpretação sistemática do CTN faz com que a
mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto
o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que
instituem obrigações tributárias principais. A Autoridade Fiscal deve indicar de
forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovando os atos
realizados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
e o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas decorrente
(Acórdão n. 1301-006.161 da Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Primeira Seção).
Assim, neste ponto entendo assistir razão às Recorrentes.
Como já pontuado em julgados anteriores, não basta a simples omissão de receitas
para gerar a incidência da qualificadora, pois se deve demonstrar cabalmente que o contribuinte
realmente fez esforço adicional para a ocultação da omissão de receitas, para que se verifique a
qualificação da multa de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9430/96, devendo haver condutas
adicionais aos elementos do núcleo base da conduta típica de omissão de receitas, tais como
declarações de inatividade, documentos falsos em geral, etc., pois demonstram um dolo específico
do contribuinte em evadir ilicitamente suas receitas apuradas da tributação1.
De fato, a falta da apresentação de ECD em 2013, seguida pela apresentação de
valores omitidos nas ECDs seguintes, fortaleceria, em tese, a argumentação favorável à
qualificação da multa. Mas, veja-se que, nesse ponto, a única ECD não transmitida ocorreu em
2013, seguida pela apresentação de todas as seguintes (sem serem zeradas), mas com valores
omitidos. A meu ver, tal situação fortalece o reconhecimento da omissão de receitas para o
período abrangido, mas não necessariamente configura a conduta adicional necessária para a
qualificação da multa.

1 TEODOROVICZ, Jeferson; PRZEPIORKA, Michell. Da Omissão de Receitas no âmbito do IRPJ e da
CSLL: Requisitos para qualificação da multa de ofício. In DE ALBUQUERQUER, Fredy José Gomes.
Tributação Sobre a Renda: IRPJ/CSLL. Barueri: Editora Foco, 2022, p. 245/261.
Fl. 18974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
47
Assim, especificamente à essas acusações constantes nos itens acima referidos,
entendo deve a multa ser reduzida ao patamar de 75%.
Aliás, sobre situação similar, tanto no que diz respeito à envio de declarações
zeradas, faltas de declaração, reincidência ou em operações com interpostas pessoas, já me
manifestei em voto condutor no Acórdão n. 1101-001.304 julgado por esta mesma Turma
Ordinária:
Na sequência, a recorrente busca ainda afastar a multa de 150%, alegando que
em momento algum a Recorrente omitiu informação, apresentou declaração
falsa, tentou fraudar a fiscalização ou forneceu documento falso ou inexato. O
acórdão recorrido teria tentado forçar uma interpretação descabida para imputar
uma punição extremamente gravosa à Recorrente, uma vez que lança mão de
prova emprestada de processo administrativo que sequer foi definitivamente
julgado.
Antes de adentrar neste último ponto, peço vênia para transcrever as razões pelas
quais a multa foi qualificada:
No caso em tela, constatou-se a ocorrência de sonegação fiscal, definido no art.
71 da Lei no 4.502/1964 como sendo "toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais", já que a empresa ora
fiscalizada teve por objetivo, em síntese, furtar-se ao pagamento dos tributos
devidos, tendo em vista a conduta dolosa de não emissão de nota fiscal por conta
da venda de combustíveis, notadamente álcool (incorrendo em infração à lei
tributária, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.846/94, e penal, conforme Lei
no 8.137/90, art. 1o, incisos II e V); apresentação por períodos consecutivos
escrituração contábil e fiscal com diversas incorreções e omissões. Neste sentido
constatamos, em síntese, que doze EFD-Contribuições foram entregues zeradas,
de janeiro a março/2017, e de julho/2017 a março/2018; estão incompletas as
demais 24 EFD- Contribuições transmitidas entre 2017 a 2019, as quais só
apresentam informações sobre receitas isentas ou com alíquota zero, sem
informações sobre as receitas tributadas; as ECFs contêm divergência na receita
bruta informada em relação àquela apurada pelo Fisco; as ECDs de 2017 a 2019
contêm diversas incorreções que as tomam imprestáveis para fins comerciais e
fiscais; as DCTFs não confessaram os débitos devidos pela empresa,
especialmente PIS/Pasep, Cofins, IRPJ e CSLL.
Além disso, não podemos esquecer da utilização da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/ A como interposta pessoa na comercialização de álcool e das
operações escusas envolvendo outras distribuidoras de combustíveis, igualmente
relacionadas com a compra e venda de etanol, sem os devidos registros contábeis
tampouco acompanhadas da emissão da nota fiscal competente.
Por todo o exposto, forçoso impor a multa qualificada prevista no parágrafo
primeiro do art. 44 da Lei no 9.430/1996, além das repercussões na esfera penal
que tal conduta dolosa desencadeará, já que o contribuinte incorreu no crime de
sonegação fiscal definido pelo art. 71, inciso I, da Lei n' 4.502/1964, mediante a
venda de combustíveis sem a emissão da competente nota fiscal, incorrendo em
infração à lei tributária, nos termos dos arts. 1' e 2' da Lei n' 8.846/94, e penal,
conforme Lei n' 8.137/90, art. 1', incisos II e V. Em relação à qualificação da multa,
Fl. 18975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
48
entendo que: O lançamento de ofício que leva à imputação de multa qualificada
de 150% tem como pressuposto que o contribuinte teria agido com dolo (nos
termos dos artigos 71 a 73 da Lei 4502/64), que, por sua vez estabelecem as
condutas de fraude, sonegação ou conluio. Uma vez verificadas, tais condutas
autorizam a qualificação da multa de 75% para 150%, conforme prevê o art. 44, I,
par. 1a da Lei 9430/96.
Por outro lado, não se pode assumir que tais condutas, que compreendem o
núcleo da materialidade da omissão de receitas, sejam praticadas
cumulativamente ou não, autorizem, per se, a qualificadora da multa de ofício,
pois, como visto, a continuidade da conduta praticada só teria contundência para
fins de averiguação da qualificadora caso a empresa já tivesse sofrido autuação ou
condenação pelas mesmas condutas e mesmo assim continuasse praticando-as
deliberadamente após sofrer a respectiva penalidade, ao passo que não há
previsão legal expressa para determinar com segurança e objetividade qual
percentual mínimo de receita omitida que autorizaria a aplicação da qualificadora.
Isso porque, tomando como referência esses elementos (ainda que cumulativos),
a omissão de receitas em percentuais expressivos (proporcionalmente falando),
seria caracterizada mesmo que os percentuais fossem reduzidos a 10%.
Os mesmos argumentos podem ser atribuídos às operações realizadas “à margem
da contabilidade”, pois, é justamente o fato de que as receitas não estão
devidamente contabilizadas/registradas/declaradas que autorizaria a presunção
legal. Logo, para que se autorize legalmente a aplicação da qualificadora da multa
de ofício, exige-se a demonstração cabal, por parte da autoridade autuante, da
existência de dolo por parte do contribuinte na prática de tais condutas, que
devem ser adicionais ao núcleo material de condutas que compõem a simples
omissão de receitas.
Portanto, não há, nessa circunstância, presunção legal que afaste o esforço da
autoridade autuante para a demonstração do dolo, nos termos do art. 44 da Lei
9430/96, que deve ser evidenciado na conduta ou nas condutas praticadas pelo
contribuinte ao omitir receitas tributáveis, sem o qual não se pode autorizar a
incidência da norma qualificadora da multa de ofício. (TEODOROVICZ, Jeferson;
PRZEPIORKA, Michell. Da Omissão de Receitas no âmbito do IRPJ e da CSLL:
Requisitos para qualificação da multa de ofício. In. ALBUQUERQUE, Fredy José
Gomes de. Tributação sobre a renda (IRPJ/CSLL). Editora Foco: Barueri, 2022, p.
260/261)
No caso concreto, ao meu ver, a fiscalização se desincumbiu do ônus de
demonstrar a conduta dolosa, como bem delineado no TVF, a houve no caso a
utilização de interposta pessoa, com o objetivo de dificultar ainda mais a omissão
de receita o que justifica a qualificação da multa.
E por esse motivo também, quanto às demais acusações fiscais apontadas no TVF
(Relatório Fiscal) (item 13.4.3), entendo que restou demonstrada a conduta dolosa,
especialmente com a configuração de interposição de pessoas e movimentação de valores em
conta de terceiros (IMBRACEL e ADS), cabendo, portanto, a aplicação da multa qualificada no
patamar de 150%.
Contudo, para esses casos em que se reconheceu a hipótese de qualificação da
multa, entendo cabível a redução da mesma ao patamar de 100%, por aplicação retroativa da Lei
n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.
Fl. 18976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
49
Quanto à responsabilidade tributária, antes de analisar a situação individualizada,
gostaria de estabelecer algumas premissas.
O Código Tributário Nacional, em atendimento ao disposto no art. 146 da
Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte,
que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o responsável, cuja
obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “(...) o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não
porque realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o
responsável possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”2.
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato
jurídico, como ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa
que tem relação pessoal e direta com a situação jurídica em que se
constitui o fato gerador da obrigação tributária, conforme o art. 121 do
CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação, garantia do
crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa
diversa, o chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a
observância do princípio da capacidade econômica, determina que o
responsável tributário seja vinculado indiretamente com o fato descrito na
hipótese de incidência da norma básica. Isso significa que o fato gerador
hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou relação de
dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz3.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,

2 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-
DINIZ, Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e
Injustiça Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
3 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In:
DERZI, Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da
obra do Ministro Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 18977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
50
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
Fl. 18978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
51
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõem os arts. 124 e 135, III do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal. Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um
sujeito está no polo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico
tributário é o que define, segundo o inciso I, o aparecimento da
solidariedade entre os devedores. A expressão empregada, sobre ser vaga,
não é um roteiro seguro para a identificação do nexo que se estabelece
entre os devedores da prestação tributária. (...) Numa operação relativa à
circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato,
se bem que o sujeito passivo seja aquele primeiro. (...) Aquilo que vemos
repetir-se com frequência, em casos dessa natureza, é que o interesse
comum dos participantes no acontecimento factual não representa um
dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em
nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que
aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método
preconizado pelo inciso I do art. 124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas, em
posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai
instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo polo da relação, se e
Fl. 18979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
52
somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis,
quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou
mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais
sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador” (CARVALHO,
Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São Paulo: Saraiva,
2002, p. 310 e 311).
De sua parte, o art. 135, III do CTN requer para que seja imputada a
responsabilidade que tais figuras pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, devendo a
fiscalização demonstrar tais atos.
Nesse sentido, Maria Rita Ferragut esclarece que é necessária a individualização do
“autor do ato infracional, demonstrando, ao menos, qual o sócio geria a sociedade e decidia pela
prática dos negócios empresariais tipificados como fatos jurídicos tributários” (FERRAGUT, Maria
Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154)4. Deve-se, portanto, identificar o ato
doloso que ensejou a responsabilização.
No caso concreto, registro inicialmente que o auditor fiscal autuante buscou
requalificar a natureza jurídico-societária da contribuinte, afirmando não se tratar de uma EIRELI,
mas de uma sociedade em comum composta pelo sócio de direito e os sócios de fato.
Contudo, entendo que tal interpretação/análise foge ao escopo de competência
do auditor fiscal, que resta adstrita à análise dos fatos e de sua subsunção para fins fiscais.
A premissa adotada, portanto, foi a configuração de um grupo econômico irregular
(sociedade de fato), decorrente da reconfiguração feita pelo auditor fiscal.
Neste aspecto, porém, entendo que a atribuição de responsabilidade tributária
apenas pode ser imputada atendendo aos pressupostos dos dispositivos do Código Tributário
Nacional.
Assim, não cabe a atribuição de responsabilidade tributária com base nos arts. 986
e 990 do Código Civil.
Feito esse registro inicial, no que diz respeito ao art. 124, I do CTN, extrai-se do TVF:
Por sua vez, o art. 124, inciso I, da Lei no 5.172/1966 dispõe que as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal são solidariamente obrigadas. Tal interesse comum não pode se
restringir ao financeiro, como indicado anteriormente.
Ao ler atentamente o TVF, mormente em seu capítulo 14, entendo que a autoridade
fiscal apenas se desincumbiu de demonstrar o interesse comum relacionados aos fatos
tributáveis objetos do presente processo em relação à ADS para todo o período, haja vista ter
sido demonstrado que:

4 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e
avaliação de riscos de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.).
Compliance no Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154.
Fl. 18980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
53
c) respostas de terceiros comprovaram que ADS é uma pessoa jurídica
interposta utilizada por INBRACEL (os pedidos dos clientes eram realizados
junto à INBRACEL, mas as NF-e de venda eram emitidas pela ADS);
d) respostas de terceiros indicaram que produtos constantes nas NF-e de
venda emitidas por ADS foram produzidos sob a especificação do cliente.
Contudo, ADS não tinha condições operacionais (máquinas e
equipamentos) para a produção de produtos customizados;
desde sua constituição (30/08/2011), ADS não comprovou a aquisição de
máquinas e equipamentos necessários para a produção das mercadorias
vendidas (tubos de aço centrifugados), conclui-se que ADS efetivamente
NÃO utiliza o imóvel situado na RUA JOAO ABDELNUR No 370 para
qualquer atividade operacional. Referido imóvel é utilizado por um casal,
que recebe as correspondências enviadas em nome de ADS para fins de
dar aparência que esta funcionaria no referido local.
Assim, mantenho a responsabilidade da ADS, com fulcro no art. 124, I, do CTN,
pelos motivos acima expostos.
Por outro lado, quanto aos demais acusados, os fundamentos aduzidos pelo auditor
fiscal giram todos em torno ao benefício econômico direta e indiretamente recebido.
Assim, diante da premissa por mim adotada, entendo não ser cabível a imputação
de responsabilidade com fulcro no art. 124, I do CTN, de sorte que deva ser afastada a
responsabilidade de J.G ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA e BANS EMPREENDIMENTOS
LTDA. Embora ambas as empresas sejam reputadas como “integrantes” de grupo econômico
irregular, os motivos pelos quais foram autuadas referem-se aos benefícios econômicos obtidos
por negócios realizados com a autuada.
Mesmo raciocínio deve ser aplicado aos responsáveis solidários pessoas físicas
(porventura considerados “sócios de fato”, “testas de ferro” ou “laranjas” ou “membros do núcleo
familiar”), devendo ser excluída suas responsabilidades com fulcro nesse dispositivo, a saber:
NANCY LUCCHINI GABRIEL, GUSTAVO GABRIEL, GILBERTO GILMAR GIANINI, ADRIANA DA SILVA,
JEANPIERRE GABRIEL, JONATHAN GABRIEL, GIANCARLO GABRIEL, SUELI APARECIDA VERONEZ
MARTINS, e BEATRIZ RODRIGUES MARTINS.
No mesmo passo, tampouco se demonstrou quais teriam sidos os atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos para fins do art. 135, III
do CTN, razão pela qual entendo que deve ser afastada a responsabilidade imputada a NANCY
LUCCHINI GABRIEL, GUSTAVO GABRIEL, GILBERTO GILMAR GIANINI, ADRIANA DA SILVA,
JEANPIERRE GABRIEL, JONATHAN GABRIEL, GIANCARLO GABRIEL, SUELI APARECIDA VERONEZ
MARTINS, e BEATRIZ RODRIGUES MARTINS.
Contudo, sobre os Srs. EDSON LUIS GABRIEL e NAIRTON FRANCISCO MARTINS,
entendo que a situação muda e necessita de fundamentos adicionais.
Nesse aspecto, tenho que concordar nesse ponto específico com o Acórdão n. 1102-
001.719, que julgou a mesma situação fática e assim se pronunciou sobre a responsabilidade de
imputada aos Srs. EDSON LUIS GABRIEL e NAIRTON FRANCISCO MARTINS:
Fl. 18981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
54
EDSON LUIS GABRIEL NAIRTON FRANCISCO MARTINS Às pessoas físicas em
questão foi imputada responsabilidade tributária solidária com fundamento no
art. 124, inciso I, e no art. 135, inciso III, do CTN (fl. 11). Os mais variados
elementos que deram azo à responsabilização foram muito bem resumidos no
voto condutor da decisão recorrida:
Da responsabilização das pessoas físicas EDSON e NAIRTON [...] EDSON alega que
trabalha como vendedor autônomo da INBRACEL, enquanto NAIRTON alega que
os valores recebidos da INBRACEL correspondem a comissão por conta da
atividade de intermediação na compra e venda de sucata. Os elementos de prova
carreados aos autos pela fiscalização, entretanto, evidenciam a insubsistência da
tese dos impugnantes e revelam que a EDSON e NAIRTON, na verdade, eram os
sócios e administradores da pessoa jurídica autuada. [...] Observe-se que,
conforme indicado nos tópicos 14.7 e 14.13 do relatório fiscal, foi constatada a
existência de transferências diretas ou indiretas de recursos da INBRACEL/ADS em
benefício de EDSON e NAIRTON no valor de R$ 493.510,52 e de R$ 177.781,15,
respectivamente, além de inúmeras outras transferências em favor de seus
familiares (analisadas nos demais itens do presente voto). Nesse particular, a
fiscalização colige uma diversidade de informações que não deixam dúvidas a
respeito do expressivo montante de recursos vertidos unilateralmente para
EDSON, para NAIRTON, para seus familiares, bem como para as pessoas jurídicas
J.G. Ltda e BANS que, como se viu no tópico anterior, pertencem às famílias
Gabriel e Martins. Conforme demonstrado na tabela de fl. 305, entre os anos de
2013 e 2016, foram vertidos do patrimônio da INBRACEL e da ADS nada menos do
que R$ 2.146.662,03, algo que somente encontra explicação na tese fazendária de
que "os contribuintes listados no subitem 14.1 deste relatório são sócios de fato
da INBRACEL", cuja administração era de fato exercida por EDSON e NAIRTON. A
essas evidências materiais, somam-se outros elementos subsidiários que
conferem credibilidade às conclusões firmadas pela fiscalização. Tomo como
exemplo o histórico (i) das pessoas físicas EDSON e NAIRTON e (ii) dos titulares de
direito da INBRACEL (Gilberto Gianini) e da ADS (Adriana da Silva). Conforme
descrito nos itens 14.2 a 14.4 do relatório fiscal, EDSON e NAIRTON apresentam
uma trajetória empresarial à frente de empresas do mesmo ramo da INBRACEL,
enquanto Gilberto e Adriana têm em seu currículo tão-somente terem sido
empregados de EDSON/NAIRTON em períodos pretéritos. Destaca-se ainda (i) o
fato de que EDSON era procurador da J.G. Ltda (ver tópico 14.5) e (ii) o estreito
vínculo existente entre as famílias Gabriel e Martins, referido no tópico 14.6 do
relatório de auditoria-fiscal. De fato, o subitem 14.2 do TVF traz um relato das
atividades exercidas em parceria por EDSON e NAIRTON ao longo de décadas nas
sociedades TAIMEC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA e UNIÃO DE AÇOS
ESPECIAIS LTDA - de mesmo ramo empresarial da INBRACEL -, nas quais figuraram
como empregados [subitem 14.3 do TVF] os titulares de direito da INBRACEL
(GILBERTO) e da ADS (ADRIANA).
Além disso, a autoridade fiscal identificou vínculo entre as famílias de EDSON
GABRIEL e de NAIRTON MARTINS.
Nesse peculiar, o autuante narra que foram outorgados os mais amplos poderes
de representação da J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA ao Sr.
EDSON [subitem 14.5 do TVF], valendo ressaltar que referida entidade recebeu
(comprovadamente) milhares de reais de INBRACEL/ADS e que seus sócios de
Fl. 18982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
55
direito são os 4 (quatro) filhos do casal EDSON e NANCY LUCCHINI GABRIEL,
dentre eles, JONATHAN GABRIEL.
Por seu turno, BANS EMPREENDIMENTOS LTDA [subitem 14.6 do TVF] é de
titularidade de SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS (sócia-administradora) e
ANANDA VERONEZ MARTINS (filha de SUELI e de NAIRTON), também valendo
ressaltar que referida entidade recebeu (comprovadamente) milhares de reais de
INBRACEL/ADS.
Ocorre que foram outorgados poderes de representação da BANS (da família
MARTINS) a JONATHAN GABRIEL [subitem 14.6.1 do TVF], com o fim especial de
aquisição de dois imóveis, um localizado em Salvador/BA, outro em Camaçari/BA,
pelo preço e condições que o outorgado viesse a ajustar.
Detectou-se que J.G e BANS adquiriram vários imóveis em condomínio [subitem
14.6.2 do TVF], totalizando mais de R$ 3 milhões. Constata-se, portanto, que os
patriarcas EDSON e NAIRTON nutriram forte relação, a ponto de as entidades
formalmente detidas por seus familiares compartilharem a propriedade de
imóveis, acumulados à revelia do adimplemento de tributos devidos pela
INBRACEL/ADS. No que toca a NAIRTON, a autoridade fiscal adicionou que ADS
efetuou pagamentos mediante 9 (nove) cheques emitidos em favor de GILCAR
COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, que foi intimada pela Fiscalização. A referida
beneficiária esclareceu o que segue (grifamos):
GILCAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA informou que os valores foram recebidos
em virtude da intermediação na venda do veículo FORD/ECOSPORT 2.0 TIT 0Km,
chassi 9BFZB55H4F8954196, para o cliente NAIRTON FRANCISCO MARTINS, CPF
897.305.348-53.
A empresa GILCAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA informou, também, que o Sr.
NAIRTON FRANCISCO MARTINS solicitou que o veículo fosse faturado em nome de
SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS, CPF 069.480.918-73. Informou, ainda, que
como parte do pagamento, foi dado o veículo FORD/ECOSPORT preto placa EVD-
9698 que, na época, estava em nome da empresa BANS EMPREENDIMENTOS
LTDA, CNPJ 10.681.293/0001-73.
Há mais. Imóvel residencial, ocupado pela família MARTINS, adquirido em
condomínio por J.G e BANS com recursos provenientes da INBRACEL, foi objeto de
formal locação.
pela ADS, que remunerava os locadores. Trago excertos do voto condutor da
decisão recorrida (grifos nossos)4: No plano formal, ADS aluga imóvel de L.G
Ltda/BANS, pagando às locadoras valores mensais. Conforme já referido acima,
L.G. Ltda tem por titulares os filhos de EDSON, enquanto a BANS tem por titulares
a filha e a esposa de NAIRTON. Ocorre, todavia, que a pessoa jurídica ADS, que é
interposta pessoa da fiscalizada (conforme já referido anteriormente no presente
voto), não utiliza o imóvel para uso próprio, conforme constatado pela fiscalização
por meio de diligência (ver fls. 297/298). O imóvel em questão era utilizado, isso
sim, como residência de pessoas físicas vinculadas a NAIRTON. Além disso, a
autoridade fazendária descreve que o imóvel objeto da locação foi adquirido em
condomínio por L.G. Ltda e BANS, mas os recursos utilizados na aquisição tiveram
origem na INBRACEL: a) Os dados relativos à alienação do imóvel constam da
escritura de fl. 16068, que indica como adquirentes L.G. Ltda e BANS.
Fl. 18983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
56
[...] b) Todavia, conforme descrito pela fiscalização à fl. 300, a análise de extratos
bancários revelou que o alienante recebeu o pagamento da conta bancária da
INBRACEL, conforme excerto a seguir: [...] É inequívoco, pois, a existência de
confusão patrimonial entre L.G. Ltda, BANS, ADS e INBRACEL, tal qual
caracterizado pela fiscalização. L.G. Ltda e BANS alegam que os valores recebidos
a título de aluguel foram regulares e que o negócio jurídico encontra-se regulado
por contrato. Todavia, não trouxe elementos de prova que viessem a contraditar
o fato de que o imóvel encontra-se ocupado por pessoas físicas estranhas à ADS e
que a aquisição do bem foi realizado mediante créditos recebidos da própria
fiscalizada. Diante da ausência de elementos da espécie, deve prevalecer o
entendimento fiscal de que o contrato de locação era simulado e prestou-se
exclusivamente a ocultar a irregular destinação de recursos da fiscalizada em
benefício das pessoas físicas integrantes das famílias Gabriel e Martins, que
restaram corretamente caracterizadas pela fiscalização como responsáveis
solidários em face da existência de interesse comum, tal qual tipificado no art.
124, I, do CTN. Enquanto a sonegação e a fraude seguiam na INBRACEL/ADS,
formalmente encabeçadas por interpostas pessoas, EDSON, NAIRTON e seus
familiares acumulavam patrimônio, quer diretamente, quer mediante J.G e BANS,
inclusive mediante versão de numerários da INBRACEL/ADS a título de simulada
locação de imóvel (que, segundo o autuante, objetivava desvincular o domicílio
tributário de ADS do domicílio tributário de INBRACEL).
Assim, restaram configurados o interesse comum (jurídico e econômico) e a
prática de atos com infração lei, aptos a atraírem a aplicação dos artigos 124,
inciso I, e 135, inciso III, do CTN, aos solidários EDSON e NAIRTON. Ilustro com
precedentes: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INTERESSE
COMUM. O interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores
dos tributos lançados, bem assim, a prática de infrações à lei tributária/penal,
ensejam a atribuição a atribuição de responsabilidade solidária aos reais
administradores da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III, do CTN.
[Acórdão n° 9303 012.855] DOCUMENTO VALIDADO RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO
QUADRO
SOCIETÁRIO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
INTERESSE
COMUM.
CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do
interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de
fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas
artificialmente integradas ao quadro social da pessoa jurídica. [Acórdão n° 9101
006.490] Logo, a responsabilização de EDSON e de NAIRTON se confirma por
completo.
De fato, todos os elementos constantes no Relatório Fiscal e também confirmados
no Acórdão supramencionado levam a crer que o Sr. Edson e Sr. Nairton eram os sócios
administradores de fato e que comandavam o grupo societário, sendo pouco crível de que não
tivessem ciência ou participação direta nas atividades do grupo.
Portanto, mantenho a responsabilidade do Sr. Edson e do Sr. Nairton, com fulcro
nos art. 124, I, do CTN, para as infrações relacionadas aos itens 13.1, 13.2, 13.4.2 e 13.5 do
Relatório Fiscal.
Noutro passo, mantenho a responsabilidade do Sr. Edson e do Sr. Nairton para
fins do art. 135, III, do CTN, no que tange à atuação por interposta pessoa junto à ADS, já que
Fl. 18984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.140 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2019-55
57
evidenciada a conduta dolosa exigida para aplicação do referido dispositivo legal, bem como pelos
motivos já expostos alhures.
Diante do exposto, e afastadas as preliminares, conheço dos recursos voluntários e
dou parcial provimento apenas para: a) reduzir ao patamar de 75% a multa de ofício para as
infrações narradas nos subitens 13.1, 13.2, 13.4.2 e 13.5 do Relatório Fiscal; b) para as demais
infrações (item 13.4.3), reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, ante a retroatividade
benigna; c) afastar a responsabilidade imputada a JG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA,
BANS EMPREENDIMENTOS LTDA, NANCY LUCCHINI GABRIEL, GILBERTO GILMAR GIANINI,
GUSTAVO GABRIEL, JEANPIERRE GABRIEL, JONATHAN GABRIEL, GIANCARLO GABRIEL, ADRIANA DA
SILVA, SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS e BEATRIZ RODRIGUES MARTINS; d) manter a
responsabilidade de EDSON LUIS GABRIEL, NAIRTON FRANCISCO MARTINS, com fulcro no art. 124,
I, do CTN, e no art. 135, III, do CTN, para as infrações previstas no subitem 13.4.3 (interposição de
pessoas); e) manter a responsabilidade de ADS com fulcro no art. 124, I do CTN.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 18985
DF CARF MF
Original